Tribunal: STM
Processo: 7000623-20.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000623-20.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000623-20.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. PEDIDO PREJUDICADO. ESTADO
DE EMBRIAGUEZ. REDUÇÃO DA PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
MINORANTE INOMINADA. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
A conduta típica descrita no art. 158 do Código Penal Militar configura-se pela prática da
violência contra militar no exercício das funções de natureza militar, não se exigindo a
comprovação da ofensa à integridade física da vítima, e, se esta for confirmada por Laudo
Pericial aplicar-se-á a forma qualificada do § 2º do artigo 158 do referido Códex.
O pedido subsidiário de aplicação da pena mínima resta prejudicado, na medida em que a
Sentença condenatória de primeiro grau fixou a pena-base em seu mínimo legal.
Ainda que um exame toxicológico comprovasse o estado etílico do Acusado, ainda assim, o
caso dos autos, quando muito, identificaria a embriaguez voluntária, esta não albergada
pelo parágrafo único do artigo 49 do Código Penal Militar.
O caso em exame exige a aplicação da Teoria da actio libera in causa, adotada pelo
Estatuto Repressivo Castrense, segundo a qual não se exclui a imputabilidade penal do
sujeito ativo que, voluntária ou culposamente, se colocou na posição de incapacidade de
entender o caráter ilícito da sua conduta.
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, é incabível a aplicação das
penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal comum, em observância ao
Princípio da Especialidade.
É cediço que a aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta às
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja
evidente a desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de
forma a promover a justiça ao caso concreto.
O pedido de suspensão condicional da pena prevista no art. 84 do Código Penal Militar
encontra óbice intransponível não só na própria dicção do citado dispositivo, quanto na
reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual para a concessão do sursis impera,
entre outros, o lapso temporal relativo à pena não superior a 2 (dois) anos.
Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 8 a 11 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 14 de junho de 2021, que
condenou o Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso
nas sanções do artigo 158, caput, c/c o artigo 53, caput, ambos do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20 de outubro de 2017, nos seguintes termos:

"(...) No dia 09 de julho de 2017, aproximadamente às 6h30min, na Vila dos Sargentos, em
Uruguaiana/RS, os denunciados Victor Josue Da Silveira Pedroso e Anderson Mikael Recaba
Gamara Canto, acompanhados pelo Sd EP Vitor Henrique Bastos Severo (já denunciado nos
autos do APF nº 92-81.2017) e dos menores Vancler José de Melo Júnior e Luis Fabrício
Gonçalves Sencever, praticaram violência contra o Sd EV Cristian Maurício Minho Feijó, que
se encontrava de serviço como sentinela do "Posto 2" da mencionada vila, agredindo a
vítima com chutes na cabeça.
Consta dos autos que, naquela data, pouco antes do ocorrido, os denunciados juntamente
com o Sd EV Henrique e os menores Vancler José de Melo Júnior e Luis Fabrício Gonçalves
Sencever saíram de uma boate denominada "Western".
Ao passarem pela Vila dos Sargentos, o Sd EV Henrique avistou o Sd EV Feijó e dirigiu aos
demais a expressão "é esse aí, é esse aí.
As agressões físicas se iniciaram com um soco desferido pelo denunciado Victor Josue Da
Silveira Pedroso, que ocasionou a queda da vítima, sendo, em seguida, arrastada no solo e
agredida com chutes desferidos por ambos os denunciados e pelos demais integrantes do
grupo já mencionados.
Após as agressões, os denunciados e os demais integrantes do grupo saíram correndo,
evadindo-se do local.
Extraviou-se a tonfa utilizada pelo Sd EV Feijó para o serviço de sentinela, provavelmente
subtraída por um dos agressores e, mais tarde, descartada em um terreno.
Testemunharam os fatos o Sd EV Matheus Rodrigues Pujol e o Sd EV Peterson Bohrer
Pedroso Flores, também sentinelas da Vila dos Sargentos durante o ocorrido.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que, recebida e autuada a presente
denúncia, sejam os denunciados citados para se verem processados e julgados, perante
esta Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se até final condenação, como
incurso nas penas do artigo 158, "caput", c/c artigo 53, "caput", ambos do Código Penal
Militar.
Requer, ainda, o compartilhamento das provas colhidas no bojo do processo (APM) nº
0000092-81.2017.03.0203, de modo que sejam elas utilizadas como prova emprestada nos
presentes autos, em caso de recebimento da exordial e, apenas se não acolhida tal
pretensão requer a oitiva do ofendido e das testemunhas a seguir arroladas (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
Consta dos autos, entre outros documentos, a cópia da Escala de Serviço publicada no Aditamento ao
Boletim Interno nº 125 da Unidade, no qual constam os serviços para os dias 8, 9 e 10 de julho de 2017, dela
fazendo parte o Ofendido como guarnecendo o serviço de Guarda à Vila Militar de 8 para 9 de julho de 2017.

Ainda faz parte dos autos o Despacho EB: 64678.003495/2017-03 (NUP/NUD), de 9 de julho de 2017, no qual
o Presidente do Flagrante determinou fosse oficiado "(...) o Sr. Diretor do PMGU, solicitando que seja
remetido, com máxima urgência possível, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, procedido em CRISTIAN
MAURÍCIO MINHO FEIJÓ e VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO.", bem como o Ofício nº 003/2017-APF
002/2017, de 9 de julho de 2017, no qual o referido Presidente apresenta ao Diretor do PMGU (Posto Médico
de Guarnição de Uruguaiana) os citados militares.

Em consequência, nesse mesmo dia 9 de julho de 2017, foi realizado o Exame requerido, porém, os autos,
tão somente, dispõem do Auto de Exame de Corpo de Delito do ex-Sd Ex VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO,
dando conta de que não havia nenhuma lesão digna de nota.

A Denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2017, oportunidade na qual o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM
assim decidiu:

"(...) Considerando a existência de continência entre o fato imputado aos denunciados e
aquele que é objeto da APM nº 92-81.2017.7.03.0203 (art. 100, alínea "a", CPPM) e tendo
em vista, ainda, o pedido ministerial de unidade dos feitos (fl. 79), determino que sejam os
presentes autos reunidos aos da APM nº 92-81.2017.7.03.0203, para processo e
julgamento conjunto, nos termos do art. 102, "caput", do Código de Processo Penal Militar
(...)".

Em 17 de novembro de 2017, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu
Despacho nos autos da Ação Penal Militar nº 0000092-81.2017.7.03.0203, nos seguintes termos:

"(...) Considerando o reconhecimento da existência de continência entre o presente feito e
a APM nº 157-76.2017.7.03.0203, incluam-se os presentes autos na pauta da sessão
designada para o dia 12 de dezembro de 2017, para fins de deliberação pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (...)".

Em 21 de novembro de 2017, o Acusado Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO foi devidamente citado.

Em Audiência realizada no dia 3 de abril de 2018, relativa aos autos das Ações Penais Militares nº 0000092-
81.2017.7.03.0203, na qual figura como Acusado o ex-Sd Ex VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO, e nº
0000157-76.2017.7.03.0203, na qual constam como Acusados os Civis ANDERSON MIKAEL RECOBA CAMARA
CANTO e VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, ausentes os Acusados e as respectivas Defesas, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, assim decidiu:

"(...) Sejam os processos reunidos no sistema, e reaberta a instrução para que os três
acusados possam participar das inquirições de testemunhas. Sigam os autos conclusos
para designação de audiência de oitiva de testemunhas arroladas nas denúncias, à
exclusão das inicialmente arroladas como testemunhas e que agora figuram na condição
de réus (...)".

Em 30 de abril de 2018, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu Despacho nos seguintes termos:

"(...) Considerando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército que, na
sessão realizada em 03/04/2018, ordenou a reunião do presente feito com a APM nº 157-
76.2017.7.03.0203, determinando, assim, a reabertura da instrução processual (Evento
10);
Considerando que o processo judicial por meio eletrônico (e-Proc/JMU) não disponibiliza,
por enquanto, de instrumentos para que se proceda a adequada reunião de feitos, mas
sim, permite apenas a vinculação entre eles, mantendo as numerações originais, bem
como a indesejada tramitação em paralelo, dificultando sobremaneira o seu gerenciamento
por parte do deste Juízo;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
Considerando que os três réus possuem Defesas distintas, e que a manutenção da
tramitação paralela dos dois feitos, ainda que haja decisão pela reunião dos processos,
mas diante da impossibilidade técnica de efetivá-la, torna quase impossível a coordenação
e sincronização da marcha processual das duas ações penais militares;
Considerando o Despacho constante no Evento 14, designando audiência para oitiva das
testemunhas arroladas nas denúncias;
Determino à Secretaria do Juízo que insira no polo passivo da APM nº 157-
76.2017.7.03.0203 o acusado VICTOR HENRIQUE BASTOS SEVERO, bem como regularize a
situação de seu procurador tão logo o mesmo efetue o seu cadastro no e-Proc, devendo,
ainda, ser juntados naqueles autos todos os documentos e Eventos da presente APM.
Com isso, todas as intimações, manifestações das Partes e demais atos processuais
deverão ser realizados na APM nº 157-76.2017.7.03.0203, permanecendo a presente
apensada nos referidos autos (...)".

Em 11 de julho de 2018, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM designou o dia 5 de setembro de 2018 para serem
inquiridos o Ofendido e as Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, aí incluído o menor
V.J.D.M.J..

Inconformada com o decisum, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus nº 7000732-
39.2018.7.00.0000, em 4 de setembro de 2018, requerendo a concessão de liminar para a suspensão da
"(...) instrução processual e a marcha da Ação Penal Militar nº 0000157-76.2017.7.03.0203 (...)", e, no
mérito, a confirmação da liminar, a fim de declarar "(...) a nulidade do procedimento e determinando o
desentranhamento dos documentos constantes do evento 2, fls. 58 e 59 (oitiva do corréu na fase do IPM)
(...)", bem como a determinação da "(...) não realização de oitiva de corréu menor na condição de
testemunha (...)".

A medida liminar foi concedida e, conforme se extrai do Acórdão do referido writ, publicado no dia 6 de
novembro de 2018, esta Corte Castrense, por unanimidade, confirmou os termos da liminar anteriormente
deferida, e concedeu parcialmente a ordem para, tão somente, "(...) determinar a não oitiva do menor na
Ação Penal Militar nº 0000157-76.2017.7.03.0203, salvo na condição de informante, bem como determinar o
desentranhamento da sua oitiva, na condição de testemunha, prestada na fase inquisitorial (...)", tendo sido
certificado o trânsito em julgado do decisum em 29 de novembro de 2018.

Em Audiência realizada no dia 5 de setembro de 2018, foi inquirida a testemunha arrolada pela Acusação, o
ex-Sd Ex Matheus Rodrigues Pujol, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) sobre os fatos que foram narrados pelo oficial de justiça, o senhor chegou a
presenciá-los?
TESTEMUNHA: (...) só quando eles passaram por mim, no caso, no meu posto.
JUIZ: No dia dos fatos, onde o senhor se encontrava?
TESTEMUNHA: Me encontrava na hora no Posto, no P3 no caso, quando eles cruzaram por
mim.
JUIZ: Quem cruzou pelo senhor?
TESTEMUNHA: Era um grupo que tava (sic) cruzando no meu posto em direção ao posto do
SD FEIJÓ no caso. E era um grupo de 5 a 6 pessoas que cruzaram pelo meu Posto. E
quando cruzou, eu identifiquei só o soldado.
JUIZ: O senhor chegou a ver os acusados?
TESTEMUNHA: Cheguei a ver, mas eu cheguei a identificar só 1 (um) acusado só.
JUIZ: E o senhor viu o exato momento em que eles agrediram o senhor Cristian Maurício
Minho Feijó, o SD FEIJÓ?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
JUIZ: Só depois que eles passaram pelo Posto onde o Feijó se encontrava?
TESTEMUNHA: Eles passaram pelo meu Posto e eu ouvi um estrondo, só que o Posto onde o
Feijó se encontrava era escuro. Aí eu ouvi um estrondo (...) e cheguei a ir um pouco para
claridade pra mim (sic) poder enxergar o Posto onde se encontrava o Feijó. Aí eu vi quando
saíram correndo, corri, só que quando cheguei lá o SD FEIJÓ já tinha ido para a guarda, já
não tinha mais ninguém no local.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
JUIZ: Depois dos fatos, o FEIJÓ chegou a conversar com o senhor?
TESTEMUNHA: Só depois na guarda, quando nós já se encontrava (sic) com o sargento.
JUIZ: E ele chegou a explicar o que é que aconteceu nesse dia para o senhor?
TESTEMUNHA: Chegou.
JUIZ: O que é que ele explicou?
TESTEMUNHA: No caso, ele chegou a falar comigo e com o sargento (...) mas só que agora,
no caso, não me recordo (...)
MPM: Ele declarou que ouviu um estrondo (...) depois que ouviu esse estrondo, foi até o
Ofendido? (...) Chegou a ir até lá onde ele se encontrava?
TESTEMUNHA: No caso, eu fui até o posto. Quando eu cheguei lá, ele já não tava (sic) mais
no Posto, porque ele tinha ido para a guarda. Ele já estava na guarda, no caso, e os
agressores já não estavam mais no local, já tinham fugido já.
JUIZ: Quando o senhor fala "guarda" é o Corpo da Guarda?
TESTEMUNHA: Sim, é o Portão da Guarda, onde fica o sargento da Guarda, onde fica o
alojamento, no caso.
MPM: (...) não chegou a constatar se lá no momento se ele estava com algum tipo de
ferimento, alguma lesão?
TESTEMUNHA: Não, não cheguei a identificar nenhum ferimento nele, ele só falou que tinha
batido, no caso, a cabeça só, mas não tava (sic) com nenhum ferimento.
MPM: Mas como ele bateu a cabeça? Como ele falou isso?
TESTEMUNHA: Foi quando ele caiu no chão, no caso, que sentiu que deram um chute na
cabeça dele, e ele colocou no momento a mão dele na cabeça (...)
MPM: Então ele chegou a mencionar que sofreu agressões? Isso ele falou?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor falou aí que identificou um dos militares daqui, era o Vitor Henrique Bastos
Severo? Foi esse?
TESTEMUNHA: Sim, identifiquei ele.
MPM: E ele mencionou pro senhor se esse Vitor Henrique participou dessa agressão?
TESTEMUNHA: Sim. No caso, eu tinha identificado o soldado quando passou pelo meu
posto, e quando eu cheguei no Corpo da Guarda, onde ele tava (sic), foi ele, na verdade,
que falou que tinha identificado o soldado e eu (...) falei que também tinha visto ele.
MPM: Então ele falou que esse Vitor Henrique junto com outras pessoas o tinha agredido,
foi isso?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor disse que não conhecia e que no dia não identificou outras pessoas, é isso?
TESTEMUNHA: Não, não identifiquei.
MPM: Mas esses acusados que estão aí, eles passaram? Algum deles o senhor é capaz de
confirmar se eles passaram no dia pelo senhor?
TESTEMUNHA: Não identifico eles (...) porque (...) já tava (sic) meio escuro e o único que eu
enxerguei foi o soldado (...)
MPM: (...) o FEIJÓ falou o porquê recebeu essa agressão do outro soldado?
TESTEMUNHA: Não chegou a comentar (...)
MPM: Não tinha nenhuma desavença anterior? Nada?
TESTEMUNHA: Sim, ele falou que não tinha.
MPM: Ele não sabe por que foi agredido?
TESTEMUNHA: Ele falou que não sabia.
MPM: Mas então, esse Henrique aí o senhor tem certeza de que ele passou e que, segundo
o testemunho do FEIJÓ, o teria agredido?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O Feijó, no momento em que ele teria sido agredido, ele estava na hora, estava de
serviço?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Ele estava no P2 e eu estava no Posto P3.
DEFESA - VITOR HENRIQUE: Que distância tinha o P3 do P2?
TESTEMUNHA: Uma quadra de distância.
DEFESA - VITOR HENRIQUE: No escuro?
TESTEMUNHA: O P2 tava (sic) com problema de falta de luz (...) aonde estava o Feijó.
DEFESA - VITOR HENRIQUE: Só para esclarecer (...) o que que tu poderia (sic) dizer desse
estrondo, o que que teria sido isso aí?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
TESTEMUNHA: Parecia um barulho de uma lata, na verdade, um barulho muito forte (...)
DEFESA - VITOR HENRIQUE: Não constatou o que era depois?
TESTEMUNHA: Não (...) eu até achei que tinham empurrado ele contra a lata, mas depois
falaram que, na verdade, não teve (...)
DEFESA - VITOR HENRIQUE: Quando essas pessoas passaram pelo teu Posto, que tu
conheceu o soldado, tu notou que eles estavam embriagados?
TESTEMUNHA: Eles estavam com a aparência de que eles estavam embriagados sim.
DEFESA - VITOR HENRIQUE: Eles estavam fazendo algazarra?
TESTEMUNHA: Sim, na rua (...)".

Em 8 de outubro de 2018, a Defensoria Pública da União, em assistência ao Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA
PEDROSO, protocolizou Petição apresentando os quesitos "(...) para instruir a carta precatória destinada à
inquirição da testemunha Sr. Peterson Boher Pedroso Flores (...)".

O Órgão ministerial, por sua vez, em 12 de outubro de 2018, apresentou os quesitos a serem respondidos
pela testemunha arrolada pela Acusação, o Senhor "(...) Peterson Boher Pedroso Flores, que prestará
depoimento por meio de videoconferência, sem prejuízo de outras perguntas consideradas adequadas pelo
Juízo (...)" (Grifo no original).

Em Audiência realizada no dia 6 de dezembro de 2018, foram inquiridos o Ofendido e a seguinte testemunha
arrolada pelo Ministério Público Militar:

1) ex-Sd Ex Cristian Mauricio Minho Feijó, Ofendido, que declarou:

"(...) JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse se é verdadeiro esse fato descrito na
Denúncia, que no dia 9 de julho o senhor teria sido agredido pelos acusados,
acompanhados pelos dois menores.
OFENDIDO: Sim.
JUÍZA: O senhor pode me relatar como é que ocorreu a situação?
OFENDIDO: Eu tava (sic) na outra esquina. Eu fui sentinela. Fazia 5 minutos que eu cheguei
(sic) no posto. Aí eu vi eles vindo. No caso, o Henrique me viu e ele era do meu Pelotão (...)
e aí me reconheceu e chegou na minha direção como se viesse me cumprimentar. E o
outro VICTOR, ele morava do lado da casa do meu primo, e antes de eu entrar no quartel,
eu tinha visto ele e ele me cumprimentou na rua. Os dois, no caso, me reconheciam,
sabiam quem eu era. E o VICTOR, o agressor que me agrediu primeiro, ele chegou para
apertar minha mão, me perguntando que horas era. E quando eu fui falar a hora, o
Anderson me agarrou, e ele me desferiu um soco no rosto e quando eu caí eles começaram
a me chutar e a me arrastar no chão.
JUÍZA: Certo. O VICTOR JOSUÉ, ele não era soldado então?
OFENDIDO: Não. Só o Henrique.
JUÍZA: E o senhor tinha alguma desavença com o Sd Henrique, os senhores eram amigos,
inimigos? Já tinham tido algum problema anterior?
OFENDIDO: Não.
(...)
JUÍZA: E como é que ficou o relacionamento dos senhores depois desse fato? O senhor
chegou a conversar com ele? Os senhores continuaram no mesmo Pelotão?
OFENDIDO: Sim. No mesmo Pelotão. O capitão (...) falou que ia expulsar ele, que ia mudar
ele para outro setor. E no fim, não fizeram nada. Ficou na mesma coisa. A gente teve que
trabalhar muitas vezes juntos, no mesmo lugar.
JUÍZA: Mas a relação ficou ruim depois disso ou depois ele pediu desculpas ou alguma coisa
do tipo?
OFENDIDO: Nunca me pediu desculpa. A única coisa que ele comentava era debochando do
que aconteceu. E os amigos dele, eram meus amigos, no caso, e um amigo dele comentou
comigo que eles chegaram na esquina de cima, onde tava (sic) o outro sentinela. Aí
quando se aproximaram, o Henrique falou pra eles assim: não vamos pegar esse, porque o
guarda tá (sic) ali e o guarda tá (sic) armado, vai dar tempo de eles pegar nós (sic) na
outra esquina. Vamos pegar o sentinela de baixo. Que quem combinou foi os 2 (dois) Vitor.
JUÍZA: E quem foi que te contou isso?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
OFENDIDO: O amigo do Henrique (...) eu não lembro o nome, mas ele mora do lado da casa
do Anderson Recoba, o Henrique deve lembrar.
JUÍZA: E o Anderson o senhor não conhecia?
OFENDIDO: Não. Nunca tinha visto ele.
JUÍZA: E os dois menores também não?
OFENDIDO: Também nunca tinha visto.
JUÍZA: E eles não chegaram depois, o Henrique principalmente, não chegou a justificar
nada porque que eles fizeram isso?
OFENDIDO: A única coisa que ele falou para o Major, quando o Major perguntou para ele,
quando levaram ele até o Regimento, foi que ele bebeu e que daí ele não sabia o que ele
tava (sic) fazendo.
JUÍZA: Certo. E isso lá no momento da abordagem, o senhor percebeu que ele estava
embriagado?
OFENDIDO: Eles vinham dando risada, conversando normal, aí eles se aproximaram de
mim e fizeram a volta. Aí quando eu vi que o VICTOR (...) que me perguntou a hora, que ele
deu um passo, eu fui sair e o Anderson me agarrou, aí não deu tempo. Foi quando
começou.
JUÍZA: Mas o senhor percebeu se eles estavam bêbados ou não?
OFENDIDO: Eu não, eu vi eles vindo conversando (...) e eu vi que era ele e ele me olhou um
monte de vezes e vinha na minha direção, ele era o que vinha na frente, o Henrique. E ele
é do meu Pelotão. E eu pensei que o cara trabalha comigo, tava (sic) de férias, não seria
tão burro de cometer aquilo sabendo que era crime.
JUÍZA: Mas o senhor pensou isso na hora? Mas então o senhor achou que eles iam chegar
perto do senhor para agredir o senhor? Ou o senhor pensou isso depois?
OFENDIDO: Em nenhum momento eu pensei que ele ia me agredir, porque eles sabiam que
ele ia ter que responder depois do ato dele. Porque a primeira coisa que eles pregam no
Exército é companheirismo (...)
JUÍZA: (...) que tipo de lesões o senhor sofreu?
OFENDIDO: Eu fiquei uns 3 (três) dias com dor no maxilar, porque eu levei um soco e um
chute e daí começaram a me agredir, me chutar, aí eu sentia muita dor no maxilar, na
cabeça.
JUÍZA: Mas precisou levar algum ponto?
OFENDIDO: Não.
JUÍZA: E o senhor ficou de dispensa nesses 3 (três) dias?
OFENDIDO: Não fiquei. Se não me engano, no outro dia eu estava de serviço no mesmo
lugar.
JUÍZA: Como é que cessou a agressão? Como é que eles pararam de te agredir?
OFENDIDO: (...) um sentinela estava a 50 metros e o outro tava (sic) a 100 metros. Aí o
sentinela que estava a 100 metros vinha correndo porque ele percebeu que eles iam fazer
alguma coisa. E o que tava (sic) a 50 metros, no momento, ele não enxergou direito,
porque onde eu tava (sic) era um ponto escuro, e ele escutou os gritos, que eles
começaram a dar risada, debochar, aí ele começou a pedir ajudar. Aí eles viram o soldado
que tava (sic) armado vindo e o Henrique falou 'lá vem eles, lá vem eles, vamos embora'.
JUÍZA: E aí quem é que socorreu o senhor primeiro?
OFENDIDO: Foi o Sd Carvalho Júnior.
JUÍZA: E o senhor foi levado para o hospital militar? Onde é que o senhor recebeu
atendimento?
OFENDIDO: Eu passei todo o restante, até o amanhecer, lá no local mesmo. Aí esperei, não
me lembro até que horas mais ou menos, aí fui para o Regimento, aí bem depois fui para o
hospital militar.
JUÍZA: Que horas aconteceu isso mais ou menos?
OFENDIDO: Foi 6 h 30 min, 6 h 20 min, mais ou menos, por aí.
JUÍZA: E estava escuro?
OFENDIDO: Sim.
JUÍZA: E aí o senhor foi retirado do quarto de hora ou continuou no quarto de hora?
OFENDIDO: Eu fiquei um pouco mais, e daí eles mandaram eu sair, porque tinha que
esperar, se não me engano ia a PE lá para fazer um boletim. Aí tive que esperar para me
conduzirem para o Regimento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
JUÍZA: Mas então o senhor foi retirado do quarto de hora, colocaram outra sentinela lá na
sua posição?
OFENDIDO: Sim.
JUÍZA: Aí veio a PE, fez o registro e levou o senhor pro (sic) Regimento?
OFENDIDO: Sim.
JUÍZA: E depois levaram para o hospital?
OFENDIDO: É, me levaram para o hospital militar.
JUÍZA: E o que fizeram lá no hospital?
OFENDIDO: Eu cheguei, o médico mandou eu tirar a roupa, olhou para o meu queixo, falou:
'não aconteceu nada, tá liberado'.
JUÍZA: Tem algum elemento que leve o senhor acreditar que a agressão era contra a sua
pessoa mesmo ou se tivesse outro militar qualquer lá eles teriam agredido também?
OFENDIDO: Como ele conversou com um amigo dele lá, o Henrique, que ele falou que foi
coisa de momento, que eles iam descendo. A palavra que ele usou foi 'vamos agitar na do
soldado'. Ou seja, eles não pegaram o da esquina de cima, porque estava próxima a
Guarda, vamos pegar o de baixo, que era a parte mais distante da Guarda. Ou seja, ele não
sabia que era eu que estava lá, mas ele me reconheceu quando chegou.
MPM: O senhor estava fardado?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: O senhor tinha alguma indumentária que caracterizava que o senhor estava de
serviço, como cinto e suspensório, bracelete?
OFENDIDO: Sim senhor (...) quando eu fui pra ir (sic) de serviço, eu tinha pego uma faca de
serviço emprestada, aí o senhor mandou eu retirar porque era proibido o uso dela. Aí eu
retirei, eu tava (sic) só com a tonfa e cinto e suspensório.
MPM: Com essa indumentária, o Sd Henrique saberia que o senhor estava de serviço?
OFENDIDO: Sim senhor. Óbvio (...) primeira coisa que ele percebeu que eu estava de
serviço, porque eu estava ali parado, fardado. E pelo horário também, não teria outro
motivo para eu estar no lugar. E ele, como era soldado antigo, tinha total certeza que
estava de serviço.
MPM: Só para deixar claro, o senhor fardado não significa que está de serviço. O senhor
fardado com cinto e suspensório significa que estava de serviço. Correto?
OFENDIDO: Sim senhor. E eu estava com cinto e suspensório.
MPM: Então, o senhor tem plena certeza que o Sd Henrique sabia que o senhor estava de
serviço?
OFENDIDO: Sim senhor.
MPM: Os outros dois réus o senhor não conhecia?
OFENDIDO: O outro VICTOR sim.
MPM: Ele era militar, o VICTOR JOSUÉ?
OFENDIDO: Não senhor. Ele morava uma casa passando a do meu primo.
MPM: Ele já foi militar?
OFENDIDO: Não sei.
MPM: E o Anderson Mikael o senhor nunca tinha visto?
OFENDIDO: Nunca tinha visto.
DEFESA - VICTOR JOSUÉ: (...) na sua visão, eles estavam embriagados?
OFENDIDO: Me pareceu que eles estavam normal (sic), porque eles vinham dando risada
(...) eles vinham entre eles conversando (...) no meu ponto de vista, pensei 'eles estão
bem, não vão ser loucos de fazer alguma coisa comigo sabendo que eu tô de serviço'.
Ainda mais que estava um cara que faz 2 (dois) que estava no quartel, não seria louco o
suficiente para fazer uma besteira (...)
DEFESA - VICTOR JOSUÉ: Mas por que o senhor pensou isso? O senhor tinha alguma
desavença anterior com algum deles?
OFENDIDO: Não senhor. A gente já tinha trabalhado um monte de vezes juntos, eu e
Henrique, fazendo algumas missões no quartel, no regimento, e ele era do mesmo Pelotão.
As vezes a gente ficava sozinhos na sala do tenente, tinha que fazer faxina (...) eu não sei
qual foi o motivo. Para mim, na frente do tenente, ele falou que não teve motivo nenhum e
que eu saiba eu nunca dei motivo para ele, porque eu nunca tive contato com ele fora (...)
dentro do quartel era só sim senhor e não senhor (...)
DEFESA - VICTOR JOSUÉ: Mas o senhor falou que pensou 'ah, eles não fazer nada comigo'.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
Se eu vejo pessoas andando na rua, eu não penso que eles vão fazer alguma coisa comigo.
Por que o senhor pensou especificamente nessa questão nesse momento?
OFENDIDO: Porque ali naquele bairro da direção que eles vinham, tem muita festa. Aí eu
pensei 'eles deviam de estar em alguma festa por ali (...) será que eles vão fazer alguma
coisa comigo? Será que não?'. Daí quando eles vieram na minha direção que eu comecei a
pensar nisso. Eu achei estranho, mas nunca que eu imaginei que eles iam me agredir,
sendo que eu era colega de serviço dele. Eu pensei no meu ponto de vista 'o cara é meu
colega de serviço, se os outros me agredirem, ele vai me ajudar, pelo menos. Mas não, ele
foi o primeiro a me chutar quando eu caí.
DEFESA - ANDERSON: O senhor falou que não conhecia o Anderson. E relatou também que
ele lhe segurou. Também foi relatado pelo senhor que estava escuro no momento. O
senhor tem certeza de que foi ele que lhe segurou, que não foi outro que lhe segurou? O
senhor pode afirmar isso com convicção, tendo em conta essas duas circunstâncias: que
tava (sic) escuro, a rapidez com que deve ter acontecido, porque me parece que foi algo
muito rápido, e também o fato de não conhecê-lo (sic) anteriormente? O senhor tem
certeza dessa afirmação ou se foi uma impressão que o senhor teve naquele momento?
OFENDIDO: Eu tenho celular. Eu peguei as fotos dos cinco. Só que antes de eles chegarem
em mim, eu vi o rosto de cada um porque eles vinham na minha frente. E se botar um do
lado do outro, o Anderson é maior que todos. E o maior que me agarrou. E eu tenho
totalmente certeza que foi ele, porque antes de ele me agarrar, eu olhei pra ele. E que ele
me ergueu pra cima, quando eu fui olhar pra cima, o VICTOR já vinha com um soco no meu
rosto.
DEFESA - HENRIQUE: Se não houve a percepção de que eles estavam bêbados?
OFENDIDO: Eu achei que não.
JUÍZA: Você sabe se o Sd Henrique já tinha tirado serviço nesse mesmo local?
OFENDIDO: Sim, direto. Como ele era um soldado mais antigo, antes de ele entrar de
férias, ele passou quase o mês inteiro tirando serviço só lá.
JUÍZA: Ele era soldado EP?
OFENDIDO: Sim (...)".

2) 2º Sgt Ex Luiz Felipe Rocha Goulart, que afirmou:

"(...) JUÍZA: O senhor ouviu a leitura da Denúncia. Eu gostaria que o senhor me
respondesse se é verdadeira essa acusação que é feita contra os três acusados?
TESTEMUNHA: É verdadeira.
JUÍZA: O senhor presenciou o fato, a agressão?
TESTEMUNHA: Não presenciei.
JUÍZA: E o que senhor sabe sobre esse fato?
TESTEMUNHA: Eu me encontrava de serviço no dia, de comandante da Patrulha, aí fui
acionado pelo superior de dia, o Maj Willemberg (...) aonde ele me relatou o fato que tinha
ocorrido. E mandou eu ir atrás de um suspeito (...) e convidar ele a ir comigo até a Unidade
dele. Aí chegando lá, o Maj Willemberg falou pra ele que tinha câmeras e que ele sabia que
tinha sido ele que tinha agredido o soldado na hora, e ele confessou que era ele quem
tinha agredido. Aí o Major me liberou naquele momento.
JUÍZA: E quem era o suspeito?
TESTEMUNHA: Sd Henrique (...)
JUÍZA: E onde é que o senhor encontrou o Sd Henrique?
TESTEMUNHA: Na casa dos avós dele.
JUÍZA: Era perto desse local do fato, da Vila dos Sargentos?
TESTEMUNHA: Era longe.
JUÍZA: E que hora mais ou menos foi isso que o senhor encontrou ele?
TESTEMUNHA: (...) umas 8 h da manhã.
JUÍZA: E quando encontrou com ele o senhor falou o que tinha acontecido?
TESTEMUNHA: Não. Eu falei com os avós dele, ele estava dormindo. Aí os avós dele
chamaram ele e eu convidei ele pra ir até o 8º (...) conduzi ele até lá porque o major queria
falar com ele.
JUÍZA: E o senhor presenciou quando ele confessou para o major?
TESTEMUNHA: (...) presenciei.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
JUÍZA: E o que ele falou? Ele justificou porque que ele agrediu o Cristian?
TESTEMUNHA: Simplesmente que estava bêbado.
JUÍZA: Ele falou que estava bêbado?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: E quando o senhor teve contato com ele lá na casa dos avós ele aparentava estar
bêbado ou não?
TESTEMUNHA: Aparentava assim, tipo amanhecido. Recém tinha se deitado e se levantado
para me acompanhar.
JUÍZA: Mas não chegava a ter cheiro de bebida alcóolica?
TESTEMUNHA: Não lembro.
JUÍZA: Qual a conduta que o major tomou após fazer esse questionamento?
TESTEMUNHA: Antes de entregar para o major, eu fiz corpo de delito nele. E entreguei com
corpo de delito pro major. Aí ele confessou que havia sido ele, e aí o major me dispensou.
(...)
JUÍZA: O senhor não conhecia o Sd Henrique nem Sd Cristian antes desse fato?
TESTEMUNHA: O Feijó (...) Conhecia ele, mas conhecia de ser vizinho dele, de casa (...) O
Henrique nunca vi.
DEFESA - ANDERSON: (...) lembra no momento da confissão que ele mencionou do
Henrique, se o Henrique nominou outras pessoas que estariam juntas com ele e que
também teriam participado com ele?
TESTEMUNHA: Segundo ele, ele disse que foi ele. Ele não mencionou nenhuma outra
pessoa (...) naquela hora não (...)".

Em 21 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu
Decisão para:

"(...) DEIXAR DE CONVOCAR o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na
presente Ação Penal Militar, destarte, de forma MONOCRÁTICA, em obediência à nova
redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (...)" (Grifos no original).

Inconformado com o decisum, o Parquet Castrense interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000350-
12.2019.7.00.0000, em 24 de janeiro de 2019, requerendo o reconhecimento da nulidade com vistas ao
julgamento do feito pelo Conselho de Justiça.

Em Decisão monocrática do dia 3 de maio de 2019, o eminente Ministro-Relator do processo acima
mencionado negou "(...) seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
ante a ausência de requisito de admissibilidade, com fulcro no art. 12, V, do RISTM.", tendo sido certificado o
trânsito em julgado do decisum em 28 de maio de 2019.

Em Audiência realizada no dia 20 de agosto de 2019, o Civil V.J.D.M.J., por se tratar de menor de idade, foi
inquirido na condição de Informante, tendo sido assistido por sua genitora a Senhora Rejane Dosac Fontella,
oportunidade na qual declarou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor foi ouvido na vara da Infância e da Juventude sobre esses fatos que
estão sendo apurados aqui?
INFORMANTE: Sim.
JUIZ: O senhor chegou a cumprir medida socioeducativa em razão desses fatos?
INFORMANTE: Cumpri 1 (um) mês.
MPM: Poderia relatar para nós o que aconteceu nesse dia em relação a esses fatos que
estão narrados na denúncia, no dia 9 de julho de 2017, lá na Vila dos sargentos de
Uruguaiana. Pode nos esclarecer o que houve?
INFORMANTE: Eu não lembro muito bem, porque eu estava mais a frente com os guris,
tava (sic) eu e Fabrício mais a frente, eu não lembro o que aconteceu direito. Eu não vi. Eu
só corri junto.
MPM: Mas o que houve lá? Foi um desentendimento, uma briga?
INFORMANTE: É, foi uma confusão.
MPM: Sabe qual foi o motivo dessa confusão?
INFORMANTE: Não.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
MPM: O senhor estava acompanhado dessas duas pessoas, o Victor José e o Anderson
Camara Canto?
INFORMANTE: Sim.
MPM: Os senhores estavam vindo de onde, estavam indo para onde?
INFORMANTE: Estava indo para casa (...) tinha saído de uma festa indo para casa.
MPM: Estavam saindo da festa e quando passaram pela Vila dos Sargentos houve algum
desentendimento de alguém com o sentinela que estava lá na Vila Militar, é isso?
INFORMANTE: É, houve uma confusão. Eu já tava (sic) mais na frente já acompanhado de
um amigo meu e não tinha ciência do que tinha acontecido.
MPM: E sabe se alguém se machucou?
INFORMANTE: Não. Eu não vi nada.
(...)
MPM: E a sentinela que estava na hora, soube se ele se machucou?
INFORMANTE: Também não vi. Eu tava (sic) mais a frente.
MPM: Sabe se a sentinela disse alguma coisa para o pessoal que estava passando ali
naquele momento ou não?
INFORMANTE: Também não vi.
MPM: E não viu também se o VICTOR ou o Anderson disse alguma coisa para a sentinela?
INFORMANTE: Não.
MPM: Você conhecia o militar que tava de serviço lá, o Cristian Maurício Minho Feijó?
INFORMANTE: Eu não conhecia.
MPM: E o VICTOR JOSUÉ?
INFORMANTE: Não conhecia.
(...)
MPM: Não sabe se eles tinham um desentendimento anterior?
INFORMANTE: Também não sei.
MPM: Sabe se eles serviram no 8º RCMec, o VICTOR e o Anderson?
INFORMANTE: Também não sei.
MPM: Tu conhece (sic) o VICTOR e o Anderson daonde (sic)?
INFORMANTE: Conheço por vizinhança, sou vizinho.
MPM: (...) mas e depois desse dia, eles não comentaram com o senhor o que aconteceu,
porque que houve esse desentendimento, essa confusão como o senhor fala?
INFORMANTE: Eu fui para casa, eu não falei mais com eles, não tive mais contato com eles
por um bom tempo.
(...)
MPM: Então por que que o senhor cumpriu esse 1 (um) mês aí de medida socioeducativa?
INFORMANTE: Porque eu tinha sido acusado de ter agredido ele também.
MPM: Mas o senhor não participou?
INFORMANTE: Não.
MPM: E nem viu quem agrediu?
INFORMANTE: Não.
DFEESA - ANDERSON: O senhor cumpriu esse 1 (um) mês, foi por condenação ou foi por
acordo em sede de justiça da infância e juventude?
INFORMANTE: Foi um acordo.
DEFESA - ANDERSON: Foi um acordo para encerrar o processo? Mas o senhor não admitiu
culpa também?
INFORMANTE: Não.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Tu falou que é amigo do VICTOR, né?
INFORMANTE: Sim.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Qual dos dois, o do VICTOR JOSUÉ ou do Vitor Henrique?
INFORMANTE: VICTOR JOSUÉ.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Era com ele que tu estavas caminhando naquele dia de noite ou era
com outra pessoa?
INFORMANTE: Eu tava acompanhado dele, do Anderson e do Fabrício. Eu tava caminhando
com o Fabrício mais a frente, e os guris mais atrás.
JUIZ: Só vou fazer um esclarecimento em razão do que foi trazido (...) foi a ele concedido o
benefício da remissão, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma
medida que não implica necessariamente o reconhecimento ou a comprovação da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
responsabilidade, inclusive nem prevalece para efeitos de antecedentes, ex vi do que
estabelece o art. 127 do ECA e, também, é uma medida que é feita a pedido do Ministério
Público também com fundamento no art. 128 (...)".

Em Audiência realizada no dia 5 de dezembro de 2019, foi inquirido o ex-Sd Ex Peterson Borer Pedroso
Flores, testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, que afirmou:

"(...) MPM: (...) No dia 9 de julho de 2017, você servia ao exército?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Você estava de serviço nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Você estava de serviço aonde?
TESTEMUNHA: Na Vila dos Sargentos de Uruguaiana.
MPM: Por volta de 6 h 30 min da manhã, que seria o horário dos fatos do dia 9 de julho,
você estava na hora?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
MPM: (...) nesse dia, o Sd Feijó também estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Ele tava (sic) de serviço na Vila?
TESTEMUNHA: Isso mesmo.
MPM: E ele estaria de serviço no posto 2 da Vila?
INFORMANTE: Sim.
MPM: E aí narra a Denúncia que por volta de 6 h 30 min, os acusados Vitor Henrique Bastos
Severo, que era soldado do Exército, VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO e Anderson
Mikael Recoba Camara Canto teriam agredido o SD FEIJÓ. Você viu esse fato?
TESTEMUNHA: Vi a agressão, mas não vi quem era que tava (sic) agredindo.
MPM: Certo. Ainda tava (sic) escuro?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Então você viu o SD FEIJÓ sendo agredido, mas você não sabe quem o agrediu?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Você poderia dizer quantas pessoas você acha que estavam agredindo o Sd Feijó?
TESTEMUNHA: 4 (quatro) ou 5 (cinco).
MPM: (...) você viu que tipo de agressões ele estava sofrendo? Se ele estava no chão, se
era chute, socos?
TESTEMUNHA: Eu não cheguei a ver. Eu ouvi um barulho. Na hora que olhei tinha um
monte de gente em volta dele, não deu para ver se ele tava deitado ou de pé, aí eu fui
chamar o reforço da Vila.
MPM: E aí depois dos fatos, depois de pedir ajuda para o reforço, você foi lá ver o que tava
acontecendo com o Sd Feijó? Ele ainda estava apanhando?
TESTEMUNHA: Não. Ele já vinha voltando para o Corpo da Guarda.
MPM: E aí você conversou com ele sobre o que tinha acontecido?
TESTEMUNHA: Ele veio chorando, falando que o Sd Henrique tinha batido nele, que tava
junto.
MPM: Então, aí você ouviu do Sd Feijó que uma das pessoas que o agrediu era o Sd
Henrique?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Ele nominou outras pessoas ou ele não sabia quem eram as outras pessoas?
TESTEMUNHA: Ele não sabia.
MPM: E o Sd Feijó deu algum motivo para esse fato ter acontecido?
TESTEMUNHA: Acredito que não.
(...)
MPM: O Sd Feijó estava machucado, lesionado, sangrava?
TESTEMUNHA: Tava (sic) com inchaço do lado do rosto.
DEFESA - ANDERSON: No momento em que o Sd Feijó retornava, ele retornava
caminhando?
TESTEMUNHA: Sim, caminhando meio correndo.
DEFESA - ANDERSON: E quando o senhor disse que viu 4 ou 5 pessoas agredindo ele, você

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
viu essas 4, 5 pessoas agredindo efetivamente ou viu essas 4, 5 pessoas próximas dele?
TESTEMUNHA: Tudo aglomerado em volta dele.
DEFESA - ANDERSON: Mas você via que um dava soco, outro dava chute, o senhor via a
atitude de cada um ou o senhor via só o aglomerado em volta dele como o senhor disse
agora?
TESTEMUNHA: Só o aglomerado.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Qual a distância que o senhor estava das supostas agressões?
TESTEMUNHA: Meia quadra. Não sei quantos metros que dá, mas meia quadra.
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor então não conseguiu identificar nenhuma daquelas pessoas
nem o que cada uma estava fazendo especificamente?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
JUIZ: Nesse aglomerado também, o senhor viu o senhor VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA
PEDROSO?
TESTEMUNHA: Também não (...) não conheço (...)".

Em 19 de dezembro de 2019, na fase do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, a Defesa
Pública da União, nos interesses do Acusado Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, informou não ter
testemunhas a arrolar.

Em 27 de novembro de 2020, os Acusados foram Qualificados e Interrogados:

1) Civil ANDERSON MIKAEL RECOBA CAMARA CANTO, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) é verdadeira a imputação que lhe é feita? São verdadeiros os fatos que
constam na Denúncia? (...) é verdade que no dia 9 de julho de 2017, aproximadamente, às
6 h 30 min na Vila dos Sargentos em Uruguaiana, o senhor, juntamente com outros
indivíduos, teria praticado violência contra o Senhor CRISTIAN MAURÍCIO MINHO FEIJÓ, que
se encontrava de serviço de Sentinela?
ACUSADO: Não, na verdade não foram todos os agressores. Existiram sim agressão (sic),
mas não foi (sic) todos que agrediram.
JUIZ: O senhor trouxe uma informação de que não foram todos que agrediram, o senhor
pode explicar esse ponto? Quem foi então responsável por praticar a agressão contra o
senhor CRISTIAN, que era ali a sentinela (...) no posto 2?
ACUSADO: Na verdade, quando a gente tava (sic) vindo, passando por aquela região, a
gente tava conversando, a gente tava bêbados também, porque era uma pós festa, e ouvi
do VITOR HENRIQUE, eu ouvi ele falando que talvez ele queria (...) guri da esquina, que ele
conhecia, que era uma rixa, alguma coisa do tipo, e na verdade, só aconteceu isso, que a
gente não acreditou que ele ia bater, não acreditou que a gente ia começar a briga,
quando de repente começou aquela briga, começou ali um estouro, a gente ouviu um
estouro. Eu, particularmente, ouvi um estouro. Aí peguei olhei para trás, eu vi o HENRIQUE
em cima batendo nele, e a gente saiu correndo (...) mas a única pessoa que lembro de
estar acima do FEIJÓ, ou perto dele, foi o HENRIQUE.
JUIZ: Então, pelo que o senhor está trazendo aqui quem foi responsável então por praticar
a violência contra o Sd FEIJÓ, que era sentinela, teria sido tão somente o VITOR HENRIQUE.
ACUSADO: Que eu vi, sim. Foi só o HENRIQUE (...) que eu posso comprovar, o FEIJÓ, depois
que aconteceu tudo isso, acho que o Exército pediu pra ele ir na casa de cada um, de quem
ele achou que era o agressor, e pediu pra gente ir lá para fazer um ouvidoria lá no quartel.
Quando ele foi lá (...) eu cheguei em casa, ele tava conversando com a minha mãe,
contando a história do que aconteceu e eu perguntei para ele 'você sabe muito bem que
eu não te bati, sabe muito bem que eu não te toquei, que eu não te fiz nada' e ele sim
falou 'cara (...) meu problema não é contigo, é com os guris, os outros que me bateram,
não sei o quê'. E eu falei 'cara, então tu resolve com eles, porque realmente não te fiz nada
e tu sabe disso (...)'.
JUIZ: Então, o senhor nega que tenha participado das agressões contra o Sd FEIJÓ.
ACUSADO: Sim, nego. Eu não participei. Tava junto sim no dia do acontecido, tava junto
com eles, era amigo deles, alguns era amigo meu (sic), outros eram conhecidos da festa
(...) o Henrique era um. E é isso.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
JUIZ: O processo iniciou com a Denúncia contra o Senhor Vitor Henrique Bastos Severo. No
decorrer da instrução, foi trazida informações de que o senhor teria participado também
das agressões à sentinela. O senhor poderia explicar por qual razão o nome do senhor foi
trazido, por que aquelas outras pessoas, por que o senhor Vitor também apontou o senhor
como responsável por essas agressões à sentinela?
ACUSADO: Talvez um pouco para se defender. Porque eu lembro que no outro dia ele me
ligou, o Henrique, acho que por causa da tonfa, porque eles tinham pegado do cara o
negócio que ele usa lá, e talvez para ele não sofrer sozinho, que ele até falou que ele não
ia sofrer sozinho, que ele ia acusar todo mundo, que todo mundo tava (sic) perto. Mas no
final ele foi contraditório no que ele disse porque ele disse que tava (sic) embriagado, que
ele não lembra de nada do que aconteceu (..) só que realmente se falar com a pessoa que
foi agredida, pelo que ele me disse, que eu não tinha batido nele, que eu falei pra ele que
eu lembrava que não tinha feito nada com ele, eu vi a situação, vi o que aconteceu, ouvi o
estouro, vi as coisas que tavam (sic) acontecendo, a gente saiu correndo e na hora eu não
fiz nada (...) eu tenho certeza disso. E se o Henrique tá falando talvez seja porque a gente
tava (sic) junto e ele acha que todo mundo agrediu, que todo mundo bateu (...)
JUIZ: (...) o senhor estava junto com o VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO e o Vitor
Henrique Bastos Severo em uma festa, era isso?
ACUSADO: Isso. Na verdade, eu sou amigo do VICTOR e quando a gente tava na festa a
gente encontrou o Henrique lá, e conversamos com o Henrique, a gente era meio que
conhecido, não era amigo (...) tinha outro guri que tava junto, acho que ele era menor de
idade na época que aconteceu (...) e ele que morava ali perto (...) então a gente quis
deixar ele na casa dele para depois ir para nossa casa. Por isso que foi a cruzada ali perto.
O Henrique morava até longe demais. No fim, depois de toda essa história, falei 'pega uma
moto, vai pra tua casa'. Ele foi pra casa dele, lá já tava (sic) a PE esperando ele.
JUIZ: O senhor pode retomar o ponto que o senhor explicou no início do seu depoimento
que o senhor fala que o HENRIQUE, ele teria dado a ideia de ir até esse ponto onde estava
sentinela. Foi isso?
ACUSADO: Na verdade, a gente cruzaria por ali. Eu não entendi porque foi até meio
estranho porque (...) como é um ponto, eu já servi ao quartel, e normalmente não tem
como saber quem é que vai tá (sic) na região, quem é que vai tá (sic) no ponto, quem é
que vai tá (sic) na esquina, só que ele falava que ia bater no (...) da esquina, que tinha
briga, alguma coisa assim, que era ele, que era ele (...) indo em direção para aquela
guarda.
JUIZ: Ele falou o que? Ele falou que iria...?
ACUSADO: (...) ele disse que tinha briga com alguém do quartel (...) só que nunca falou
nenhum nome, nada. Eu, na minha opinião, eu acho que qualquer um que tivesse ali ia ser
agredido. Eu não sei se realmente ele tinha uma briga mesmo com ele ou se era a emoção
de estar bêbado. Não sei (...)
JUIZ: (...) o senhor falou sobre a emoção de estar bêbado. O senhor sabe se o senhor
Henrique ele estava realmente fora de suas condições normais, pelo que o senhor
observava ali naquele momento?
ACUSADO: É, ele tava (sic) bem bêbado, bem bêbado mesmo. Tanto é que no outro dia ele
falou que não lembra (sic) de nada, não lembra de quase nada do que aconteceu (...) dos
que tavam (sic) ali entre nós, ele era um dos piores. Tava bêbado mesmo (...)
JUIZ: Consta na Denúncia que as agressões se iniciaram contra o SD EV FEIJÓ e que se
iniciou com um soco desferido pelo denunciado VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO e
ocasionou a queda da vítima, sendo que em seguida, arrastada no solo e agredida com
chutes desferidos por ambos os denunciados. Ou seja, que o senhor teria chutado o SD
FEIJÓ quando ele já estava no chão, após ter sofrido um soco pelo VICTOR JOSUÉ DA
SILVEIRA PEDROSO. O senhor poderia explicar esse parágrafo da Denúncia?
ACUSADO: Na verdade, como eu te disse, eu não lembro (...) a gente tava passando, teve
todo esse negócio, teve sim um estouro, que foi na hora que começou a briga aí os guris
falaram pra gente correr (...) a gente saiu correndo, olhei pra trás, aí eu vi só Henrique
perto dele. Não vi quem começou a briga, o porquê começou a briga, isso eu não vi (...)
JUIZ: O senhor chutou o SD FEIJÓ quando ele estava no chão?
ACUSADO: Não.
MPM: (...) Estavam no local os demais denunciados, VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
o HENRIQUE BASTOS SEVERO, eles estavam naquele local, naquele dia, naquele horário?
Além do senhor?
ACUSADO: Sim.
MPM: O senhor conhece também os menores Vancler José de Melo Júnior e Luiz Fabrício
Gonçalves? Eles também estavam no loca?
ACUSADO. Sim, conheço. Estavam no local.
MPM: Esses menores também teriam participado efetivamente das agressões contra o SD
FEIJÓ?
ACUSADO: Não. Nenhum deles.
MPM: Pelo que o senhor disse, somente o VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO é que teria
agredido o SD FEIJÓ?
ACUSADO: Isso. Pelo que eu vi, que eu lembro, só ele.
MPM: O VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO nesse dia era soldado do Exército, ele ainda
estava em serviço ativo?
ACUSADO: Depois que eu descobri que ele estava de férias eu acho, ele era soldado antigo,
ele tava de férias.
MPM: E qual era o quartel ao qual ele pertencia?
ACUSADO: Ao 8º, o mesmo do FEIJÓ.
MPM: E um sabia em relação que eram militares? (...) E o FEIJÓ conhecia ele lá do quartel,
eles eram desafetos?
ACUSADO: Depois eu também descobri que eles eram do mesmo esquadrão (...) e o FEIJÓ
falava bastante depois que o Henrique sabia quem ele era. E o FEIJÓ falava bastante
assim: 'por que você tá fazendo isso Henrique? Eu vou falar pro sargento (...)'.
MPM: (...) o senhor falou que acha até porque ele agrediu o FEIJÓ porque estaria
embriagado. Mas ele chegou a relatar algum motivo assim plausível para ele partir para
uma agressão contra o FEIJÓ, tinha alguma desavença no quartel, alguma coisa?
ACUSADO: Nada. Não, na verdade não. Ele falou que era ele, alguma coisa do tipo, mas
não chegou a falar o nome dele (...) eu achei que realmente era porque estava bêbado (...)
MPM: E quais foram as agressões que o senhor presenciou do Henrique ou de outras
pessoas contra o FEIJÓ? O que o senhor viu?
ACUSADO: na verdade, eu só vi o Henrique perto dele e eu vi acho que o Henrique dando
um chute nele. Só. Não vi mais nada. A gente gritou pro Henrique sair de perto, o Henrique
saiu (...) Vi o Victor perto também, mas não vi ele batendo (...)
MPM: O VICTOR também era militar na época?
ACUSADO: Não tinha servido.
DEFESA - ANDERSON: (...) vocês vinham em 5 (cinco)? Eram os 3 (três) acusados e os 2
(dois) menores (...)? Vocês vinham os 5 (cinco) conversando? Como é que vocês vinham
um pouquinho antes de chegar no local da briga?
ACUSADO: Como a gente estava todos bêbados, a gente bebeu bastante, cada um vinha
prestando atenção numa coisa, até um dos menores tava (sic) do outro lado da rua (...)
quando eu escutei aquele estouro que deu toda aquela briga (...) a gente ficou meio
assustado, não sabia o que era, eu vi os guris correndo, eu corri junto também, porque eu
não sabia o que tava (sic) acontecendo, olhei pra trás e vi o Henrique, mas cada um tava
(sic) fazendo uma coisa, não era uma coisa certa que a gente ia agredir (...) cada um tava
andando na rua norma, embriagado (...)
DEFESA - ANDERSON: Quer dizer que não foi combinada a agressão? (...)
ACUSADO: Não.
DEFESA - ANDERSON: Não foi feita essa combinação nem com o senhor nem com os
outros?
ACUSADO: Não. A única palavra que a gente ouviu foi a do Henrique que falou aquele
negócio do soldado, mas a gente não sabia se era verdade ou se não era, se tava (sic)
brincando ou se não tava (sic).
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor falou que ouviu um estouro. O senhor poderia descrever o
que seria esse estouro?
ACUSADO: Não sei. Parecia que era realmente um estouro, parecia um soco (...) um tapa
forte, um aplauso (...) era 6 h da manhã, não tinha ninguém na rua (...)
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor falou que só viu o Henrique batendo. O senhor confirma que
VICTOR não agrediu ele? Você viu o VICTOR JOSUÉ agredindo ele?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
ACUSADO. Eu não vi o VICTOR (...) eu vi o Henrique perto dele, bem perto, acho que deu
um chute nele, e o VICTOR ele já tava (sic) vindo correndo também. Só isso que eu vi.
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor falou que Victor tava perto, e agora o senhor falou que
Victor tava correndo. Victor estava a quantos metros de distância, quantos passos de
distância? Na distância que o senhor viu o Victor, tinha como ele agredi-lo?
ACUSADO: Ele tava (sic) a uns 2 (dois) passos (...) 3 passos de distância mais ou menos (...)
tava (sic) o Henrique, o FEIJÓ, ele tava a uns 2, 3 passos já vindo já em direção. Mas ele
tava perto sim realmente. Como eu falei, ele tava perto sim, mas ele tava (sic) vindo
correndo.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Mas se ele tava (sic) correndo, ele tava (sic) de costas para o
agredido, correto?
ACUSADO: Sim.
DPU - VICTOR JOSUÉ: (...) o senhor que foi o Henrique que teve essa ideia de tentar agredir
alguém, não sei se especificamente essa pessoa ou quem estivesse lá. Victor não falou
nada sobre agressão ou sobre agredir?
ACUSADO: Não (...) eu acho, na minha opinião, que ninguém acreditou, tanto os menores
tanto nós (...) que ele tava falando por falar e a gente tava indo normal. Eu não ouvi mais
nada de ninguém a respeito sobre a briga (...)
DPU - VICTOR JOSUÉ: Os senhores achavam que era uma brincadeira, então? Ou alguma
coisa que uma pessoa bêbada diz sem sentido?
ACUSADO: É, eu achei que fosse algo do tipo (...)";

2) Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, que declarou:

"(...) JUIZ: Consta da Denúncia que o senhor teria, juntamente com o senhor ANDERSON
MIKAEL RECOBA e com o senhor VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO, agredido, praticado
violência contra o Sd Ev CRISTIAN MAURÍCIO MINHO FEIJÓ. Isso tudo teria acontecido na
data de 9 de julho de 2017, aproximadamente as 6 h 30 min da manhã, na Vila dos
Sargentos em Uruguaiana. E o senhor teria acompanhado o Sd VITOR HENRIQUE BASTOS
SEVERO e também acompanhado dos menores V.J.D.M.J. e L.F.G.S., e teriam agredido com
chutes na cabeça, a sentinela do posto 2, o Sd FEIJÓ.
ACUSADO: Eu não lembro. Eu tinha bebido, eu lembro de ter ido na festa só.
JUIZ: O senhor não se recorda do que aconteceu no dia 9 de julho de 2017 ali com a
sentinela?
ACUSADO: Não me recordo.
JUIZ: E antes desse encontro com a sentinela, o senhor se recorda de onde estava? Se
vocês estariam na boate chamada Western?
ACUSADO: Sim (...) no outro dia eles me esclareceram o que tinha acontecido e tal.
JUIZ: Quem estava com o senhor nessa boate?
ACUSADO: Tava (sic) eu, o Fabrício, o Anderson Recoba e o Vancler. O Henrique eu
encontrei depois, mas não era amigo meu.
JUIZ: Então o senhor Vitor Henrique, que o senhor chama de Henrique, não era seu amigo?
ACUSADO: Não. Eu nem conhecia ele.
JUIZ: Mas ele estava nessa boate também?
ACUSADO: Tava (sic).
JUIZ: Ele teria falado alguma coisa sobre agredir algum militar ou teria convidado o senhor
para bater em alguém naquele dia?
ACUSADO: Não lembro. Eu lembro que ele me ligou era 7 h da manhã e falou que tava (sic)
preso, pra mim levar (sic) um tonfa até a Vila dos Sargentos. Que era só pra mim entregar
(sic) uma tonfa.
JUIZ: E essa tonfa estava onde?
ACUSADO: Ele falou que tava ali na Pracinha do COP 1, escondida nuns matinhos que tinha
ali (sic).
JUIZ: E o senhor saberia dizer quem teria colocado aquela tonfa ali?
ACUSADO: Eu acho que foi ele mesmo, porque ele sabia onde tava e ele me ligou 7h da
manhã e falou que ele só ia ser solto se entregasse a tonfa. Aí ele me falou onde tava (sic)
e mandou eu entregar pra um cabo ou um sargento que tava (sic) ali.
JUIZ: (...) por qual razão foi trazido aos autos, foi denunciado (...) está sendo trazido que o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
senhor foi responsável por agredir a sentinela. O senhor sabe dizer por que se chegou ao
nome do senhor?
ACUSADO: Não sei.
JUIZ: Eu peço que o senhor me explique o parágrafo que consta na Denúncia (...) consta
nesse documento que as agressões físicas se iniciaram com um soco desferido pelo
denunciado VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO que ocasionou a queda da vítima, à
época o Sd FEIJÓ, sendo em seguida arrastada no solo, e agredida com chutes desferidos
por ambos os denunciados, que no caso, seriam o senhor, VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA
PEDROSO, ANDERSON MIKAEL RECOBA CAMARA CANTO e o VITOR HENRIQUE, e continua
dizendo que pelos demais integrantes que estava no grupo. Após as agressões, os
denunciados e os demais integrantes do grupo, saíram correndo, evadindo-se do local. O
que o senhor pode me dizer sobre isso que está escrito nesse documento?
ACUSADO: Eu não lembro. Além de eu ter bebido, isso aí já faz 3 (três) anos. Eu não lembro
mesmo o que aconteceu naquele dia.
JUIZ: O senhor está sendo processado por algum outro crime?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor tem algo contra as testemunhas que foram ouvidas em Juízo?
ACUSADO: Não.
MPM: (...) nesse dia que saíram da festa, ele confirma que estava nessa festa na boate
western (...) passaram pela Vila Militar dos Sargentos em Uruguaiana?
ACUSADO: Eu não lembro (...) quem tava na festa eu lembro (...) não lembro nem por onde
eu vim.
MPM: O senhor lembra como o senhor chegou em casa?
ACUSADO: Também não (...) pelo que falaram foi o Luiz Fabrício que me trouxe para casa.
MPM: Levou o senhor como?
ACUSADO: A pé.
MPM: Carregando o senhor?
ACUSADO: É.
(...)
MPM: Para ir para casa do senhor, saindo da boate, não tem que passar pela Vila? É
caminho?
ACUSADO: Não (...) é próximo.
(...)
MPM: E depois o que essas pessoas que estavam junto com o senhor, o que elas lhe
falaram?
ACUSADO: No outro dia, eu só falei com o Henrique, que mandou eu e o Anderson... ele
ligou para nós dois, aí encontrei com o Anderson e ele falou que era para nós pegar (sic)
essa tonfa e levar na Vila dos Sargentos, mas não chegaram a falar nada.
MPM: Mas o senhor ficou sabendo que houve uma agressão contra um militar que estava
de serviço na Vila dos Sargentos no outro dia?
ACUSADO: Fiquei sabendo, porque até a minha mãe foi lá conversar com a mãe da vítima.
MPM: Ele era seu vizinho?
ACUSADO: Era meu amigo de infância.
MPM: E aí o que foi dito pro senhor, quem é que teria agredido ele?
ACUSADO: É, eles falaram que fui eu (...) mas eu não lembro.
MPM: Quem é que falou? O Henrique falou que foi o senhor?
ACUSADO: É. E o FEIJÓ também.
MPM: O senhor chegou a servir? Que idade o senhor tem hoje?
ACUSADO: Eu vou fazer 22, tenho 21 (...) eu não cheguei a servir (...) porque eu fui
ameaçado lá dentro do quartel por um subtenente que sabia do fato (...)
DPU - VICTOR JOSUÉ: (...) o senhor começou a beber que horas naquele dia?
ACUSADO: Eu acho que era uma 18 h da tarde (...) aí a gente foi bebendo até a hora de
entrar no bar.
DPU - VICTOR JOSUÉ: E continuou bebendo durante o baile?
ACUSADO: Sim.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Esse momento das agressões foi mais ou menos que horas? No início
da manhã? Que falaram pro senhor?
ACUSADO: Não lembro.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor conhece a pessoa que foi agredida?
ACUSADO: Eu conheci quando era pequeno. Ele morava próximo a minha casa.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Mas não tinha mais nenhum contato recente com ele?
ACUSADO: Não.
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor tinha alguma coisa contra ele, contra essa pessoa que foi
agredida?
ACUSADO: Nada.
DEFESA - VITOR HENRIQUE: De quem recebeu a ligação e qual o horário que era para
entregar a tonfa?
ACUSADO: Eu recebi a ligação do Henrique (...) umas 7 h, 7 h 30 min.
DEFESA - VITOR HENRIQUE: Ele já estava preso?
ACUSADO: Ele disse que tava (sic) (...)";

3) ex-Sd Ex VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO, que declarou:

"(...) JUIZ: (...) é verdade que no dia 9 de julho de 2017, ali aproximadamente às 6 h 30 min
da manhã na Vila dos Sargentos em Uruguaiana, o senhor acompanhado dos demais
acusados teria praticado violência contra o SD FEIJÓ que se encontrava de serviço de
sentinela, agredindo ele com chutes na cabeça?
ACUSADO: Eu estava junto sim.
JUIZ: Então o senhor estava junto do Senhor VICTOR JOSUÉ e do ANDERSON MIKAEL
quando foram praticadas as agressões aos SD FEIJÓ, que estava de serviço de sentinela?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: O senhor teria passado pela Vila dos Sargentos, e ao ter avistado o SD EV FEIJÓ, que
estava de serviço de sentinela, o senhor teria dito para os demais, para o VICTOR JOSUÉ e
para o Anderson Mikael 'é esse aí, é esse aí', e a partir disso iniciado as agressões quando
o Sd Feijó se encontrava no chão, após ter sido arrastado no solo?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: O senhor praticou alguma agressão de qualquer tipo contra o Sd FEIJÓ? Um soco, um
chute?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: O senhor afirma então que não praticou qualquer tipo de agressão física ao Sd FEIJÓ.
E quando isso acontece, o CPPM determina que seja perguntado ao senhor se não sendo
verdade que o senhor agrediu o SD FEIJÓ, por que então foi atribuído ao senhor, por que foi
dito que foi o senhor que bateu no Sd FEIJÓ?
ACUSADO: Isso eu não sei lhe responder.
JUIZ: O senhor tinha alguma desavença com o Sd FEIJÓ?
(...)
ACUSADO: Não. Pelo contrário até, saímos para jogar futebol uma vez.
JUIZ: O senhor se recorda se o Sd Feijó estava com algum material de defesa pessoa, como
uma tonfa por exemplo?
ACUSADO: Não me recordo. Tava escuro, eu tinha bebido bastante também.
JUIZ: O senhor está sendo processado por algum outro crime?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O senhor tem algo contra as testemunhas que foram ouvidas em Juízo?
ACUSADO: Não.
MPM: No dia 9 de julho de 2017, o senhor era militar do Exército?
ACUSADO: Sim, era militar. Estava de férias.
MPM: Por quantos anos o senhor serviu?
ACUSADO: De 2016 a 2018.
MPM: O senhor conhecia o Sd CRISTIAN MAURÍCIO MINHO FEIJÓ no período em que o
senhor serviu? Ele era da mesma Unidade Militar que o senhor?
ACUSADO: Sim. Da mesma Unidade e do mesmo pelotão. Trabalhávamos juntos
diariamente.
MPM: Ele era mais antigo ou mais moderno que o senhor?
ACUSADO: Mais moderno.
MPM: No período em que serviu, o senhor teve alguma desavença com ele lá no quartel?
ACUSADO: Não.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
MPM: Nesse dia 9 de julho, o senhor se recorda que o senhor foi em uma boate chamada
Western em Uruguaiana?
ACUSADO: Sim.
MPM: Essas pessoas que são citadas na Denúncia, VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO,
ANDERSON MIKAEL RECOBA CAMARA CANTO, VANCLER JOSÉ DE MELO JÚNIOR e LUIZ
FABRÍCIO GONÇALVES estavam com o senhor nessa boate?
ACUSADO: Sim, estavam.
MPM: E os senhores saíram todos juntos ao final da festa?
ACUSADO: Saímos juntos.
MPM: E os senhores passaram pela Vila Militar dos Sargentos quando saíram dessa festa ou
estavam próximos?
ACUSADO: Sim, passamos por lá sim.
MPM: E aí o senhor falou que teve uma confusão. O senhor pode nos relatar o que
aconteceu? O que o senhor se lembra? Você tinha ingerido bebida alcóolica nessa festa? O
senhor estava embriagado?
ACUSADO: Eu lembro de algumas partes. Mas eu lembro que bebi bastante, até misturei
alguns tipos de bebidas diferentes.
MPM: E mais alguma outra coisa? Droga?
ACUSADO: Não que eu lembre. Como eu disse na audiência anterior, que me deram um
copo de whiskey, e após de tomar esse whiskey não lembro do restante da festa, e lembro
de partes da rua.
MPM: E os outros companheiros que estavam com o senhor também teve (sic) essa
questão de beberem diversas bebidas? Alguém fez uso de algum tipo de droga que o
senhor saiba ou tenha visto?
ACUSADO: Não. Que eu tenha visto não. Eles estavam bebendo comigo (...)
MPM: O senhor disse no início do seu depoimento, que quando passaram pela Vila, teve
uma confusão, o senhor pode relatar o que aconteceu na sua visão? O que o senhor viu, o
que o senhor se recorda?
ACUSADO: A gente saiu da festa e vinha de sacanagem, digamos assim, pela rua, gritando
(...) aí lá na Vila do Sargento teve sim uma confusão, deram um soco no EV que tava na
hora, depois teve uma gritaria, um empurra-empurra e a gente saiu correndo.
MPM: Quem agrediu o EV? O senhor viu?
ACUSADO: Foi o VICTOR JOSUÉ.
MPM: Esse o senhor viu, que ele agrediu o FEIJÓ?
ACUSADO: Sim. O próprio FEIJÓ relata isso.
MPM: Foi um chute, foi um soco, foi um pontapé, como que foi?
ACUSADO: A única coisa que eu vi e que eu lembro, foi um soco.
MPM: O senhor sabe dizer por que ele agrediu ele?
ACUSADO: Não. Eu não confirmar isso, mas após esse fato, algumas pessoas chegaram a
me falar que eles tinham desavença, mas eu não posso confirmar isso. Eu ouvi de outras
pessoas.
MPM: O senhor sabe me dizer se o FEIJÓ, o EV que o senhor diz que estava lá na hora, ele
portava uma tonfa?
ACUSADO: Acredito que sim. Eu não vi. Todo uma sentinela tem sim uma tonfa.
MPM: E o senhor sabe se alguém pegou essa tonfa dele?
ACUSADO: Não sei lhe dizer.
MPM: E posteriormente à essa confusão, o senhor foi detido, foi preso pelo Exército? O que
aconteceu?
ACUSADO: Depois dessa confusão, eu fui pra casa, acabei dormindo, e por volta das 9 h do
outro dia, nessa mesma manhã, a PE teve lá em casa, pediu para mim (sic) acompanhar
eles, eu fui e depois fui detido.
MPM: E o senhor ligou para alguém pedindo para que fosse devolvida a tonfa?
ACUSADO: Sim. Eu liguei perguntando se algum deles tinha pegado e se tivesse pegado
que era para devolver, né?
MPM: E para quem o senhor ligou?
ACUSADO: Eu liguei para o Anderson.
MPM: E quem é que levou a tonfa efetivamente?
ACUSADO: Aí eu já não sei lhe dizer, porque eu já não tava mais com contato a celular,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
porque eu tava detido.
MPM: O senhor ligou para o Anderson Mikael Recoba?
ACUSADO: Isso. Era o único contato que eu tinha. Os outros eu não conhecia. O único que
eu conhecia antes da festa, era ele.
MPM: E o VICTOR? O senhor não ligou para o VICTOR?
ACUSADO: Não, porque eu não teria o contato dele.
MPM: Algum dos que estavam com o senhor (...) estava tão embriagado que precisou ser
carregado para casa pelos outros? Ou todos estavam embriagados, mas foram
caminhando, brincando (...)?
ACUSADO: Não me recordo (...)
MPM: Todos foram para casa a pé?
ACUSADO: Eu peguei um veículo (...) uma telemoto.
(...)
MPM: O Anderson, o senhor viu ele praticar alguma agressão no FEIJÓ?
ACUSADO: Não (...) porque aquele ponto é o ponto mais escuro da Vila dos Sargentos (...)
eu consegui ver o VICTOR porque eu estava próximo.
DPU - VICTOR JOSUÉ: (...) o senhor falou que viu o VICTOR dando soco, ao mesmo tempo o
senhor falou que não lembrava de nada. O senhor pode esclarecer essa contradição?
ACUSADO: O que eu falei é que não lembro de algumas coisas, não que não lembrava de
todo o trajeto.
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor não se lembra de algumas coisas, só de outras, né?
ACUSADO: Isso.
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor pode falar pra mim do que o senhor se lembra então?
ACUSADO: O que eu disse anterior. Eu lembro de ter visto o VICTOR desferir um soco nele,
depois teve uma confusão, eu me afastei e fui embora.
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor falou que estava próximo de VICTOR e viu ele dando soco, o
senhor pode dizer pra mim com qual mão ele deu o soco, a direita ou a esquerda?
ACUSADO: Não lembro.
(...)
DPU - VICTOR JOSUÉ: O senhor trabalhava junto com o FEIJÓ. E ao mesmo tempo o senhor
disse que ouviu dizer que havia desavenças. Se o senhor trabalhava com o FEIJÓ, ele falou
alguma coisa sobre o VICTOR pro senhor sobre uma suposta desavença?
ACUSADO: Não.
DPU - VICTOR JOSUÉ: Essa suposta desavença que o senhor falou que ouviu dizer, como o
senhor está num interrogatório de um processo criminal, o senhor poderia apontar o nome
da pessoa que diz que tinha a desavença entre VICTOR e o agredido? Porque se o senhor
ouviu dizer, o senhor tem que pelo menos lembrar o nome.
ACUSADO: Não vou lembrar não (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar informou "(...) que nada
tem a requerer (...)". A Defensoria Pública da União, nos interesses do Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVA
PEDROSO, da mesma forma, aduziu que "(...) não possui diligências a requerer na fase do art. 427 do CPPM
(...)".

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em sede de Alegações Escritas, o Órgão Ministerial
pugnou pela condenação do Acusado:

"(...) nas sanções do Artigo 158, "caput", c/c artigo 53,"caput" (em coautoria), além da
agravante do artigo 70, inciso II, letra d) (com surpresa e impossibilitando a defesa do
ofendido) (...) sem a concessão da Suspensão Condicional da Pena ("Sursis") (...) por
expressa vedação legal, contida no artigo 88, Inciso II, letra a), também do Código Penal
Militar." (Grifo no original).

A Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, por
sua vez, pugnou pela absolvição do Réu, "(...) com fulcro no art. 439, "b", "d" ou "e", do CPPM (...)",
requerendo, ainda, a desclassificação da "(...) conduta para o delito previsto no art. 209 do Código Penal
Militar (...)". Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou para que "(...) seja aplicada a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes (...)", além de ser considerada a "(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
minorante inominada, no patamar de 2/3 (dois terços) (...) a causa especial de redução de pena relativa à
embriaguez, prevista no art. 49, parágrafo único, do CPM (...)", e, por fim, sustentou que fosse considerada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pelas "(...) penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia (...)", além do benefício do sursis,
"(...) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente (...)".

Em Despacho datado de 6 de abril de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM decidiu "(...) DISPENSAR A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO (...)" e, ainda, determinou
vista às Partes "(...) pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para que, querendo, complementem as
alegações escritas (Eventos 510, 522, 524 e 528), ou simplesmente as ratifiquem (...)" (Grifos no original).

Em 23 de abril de 2021, o Órgão ministerial ratificou "(...) na íntegra as suas Alegações Escritas de Evento
510 (...)".

No dia 29 de abril de 2021, a Defesa Pública atuando em favor do Acusado informou que "(...) nada tem a
acrescentar, reiterando suas alegações escritas (...)".

Em ambos os casos não houve insurgência quanto à dispensa da Sessão de Julgamento.

Em 14 de junho de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM prolatou a
Sentença, julgando procedente:

"(...) o pedido constante na denúncia para CONDENAR os réus ANDERSON MIKAEL
RECOBA CAMARA CANTO e VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, como incurso nas
sanções do art. 158, "caput", c/c art. 53, "caput", ambos do CPM, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para CONDENAR o réu
VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO também como incurso nas sanções do art. 158,
"caput", do CPM, c/c art. 53, "caput", do CPM.
(...)
Passando à individualização da pena, tendo em vista o princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) corroborado pelas
disposições ínsitas no art. 69 do Código Penal Militar, faz-se a análise das circunstâncias
judiciais para fixação da pena-base cominada, bem como das circunstâncias legais para
fixação da pena definitiva.
Levando em consideração os bons antecedentes dos réus, o fato de serem eles primários,
a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal
Militar , fixa-se a pena-base no mínimo legal (em obediência ao estabelecido no artigo
58 do mesmo Código); qual seja, 03 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, para ambos os acusados, concorre a agravante prevista
no art. 70, II, "d" do CPM (ter o agente cometido o crime mediante surpresa e
impossibilitando a defesa do ofendido); em contrapartida, concorre, também para todos, a
atenuante da menoridade relativa (art. 72, I, do CPM), que se compensa com a agravante
única considerada, retornando a pena intermediária ao patamar mínimo, pela equivalência
entre ambas (art. 75 do CPM).
Por fim, não concorrendo causas de diminuição ou aumento de pena, a pena
anteriormente dosada deve ser tornada definitiva.
É fixado o regime inicial aberto, porquanto se trata de condenados primários, cuja
análise das circunstâncias judiciais lhes foram preponderantemente favoráveis (art. 33,
§2º, "c", CP comum).
Por expressa vedação legal (art. 88, II, "a", do CPM), deixa-se de conceder aos réus o
benefício do sursis.
Por fim, é concedido aos réus o direito de apelarem em liberdade, conforme
previsto no artigo 527 do CPPM, uma vez que preenchem os requisitos legais exigidos, não
havendo necessidade de suas custódias cautelares (...)" (Grifos no original).

Em 5 de julho de 2021, a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar. Nessa mesma data,
a Defensoria Pública da União, nos interesses do Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee

Em suas Razões, requereu a reforma da Sentença nos seguintes termos:

"(...) 1) seja absolvido o réu VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, com fulcro no
art. 439, "b", "d" ou "e", do CPPM;
2) que seja desclassificada a conduta para o delito previsto no art. 209 do Código Penal
Militar;
3) subsidiariamente, em caso de improvável condenação:
3.1) seja aplicada a pena mínima, considerando que o acusado é primário e possui bons
antecedentes;
3.2) seja aplicada minorante inominada, no patamar de 2/3 (dois terços);
3.3) seja aplica a causa especial de redução de pena relativa à embriaguez,
prevista no art. 49, parágrafo único, do CPM;
3.4) seja desclassificada a conduta para tipo penal com pena razoável e compatível com
a baixa lesividade da conduta, em razão da desproporcionalidade da pena, da violação ao
princípio da isonomia e desconsideração da elementar "contra sentinela".
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia;
5) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM, considerando se tratar de acusado cível
(...)" (Grifos no original).

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo não provimento do
Apelo defensivo "(...) mantendo "in totum" a sentença do Juízo "a quo", pelos seus próprios fundamentos
jurídicos (...)".

Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo não provimento do Apelo defensivo, sustentando que "(...) o
contexto fático apurado evidencia a ocorrência do crime de violência contra militar de serviço, nas iras do
art. 158, "caput", c/c artigo 53, "caput", ambos do Código Penal Militar. Toda a linha argumentativa não
merece acolhida (...)".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Quanto ao mérito, insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 14 de junho de 2021, que condenou o
Civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do
artigo 158, caput, c/c o artigo 53, caput, ambos do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela reforma da Sentença a quo, nos seguintes
termos:

"(...) 1) seja absolvido o réu VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO, com fulcro no
art. 439, "b", "d" ou "e", do CPPM;
2) que seja desclassificada a conduta para o delito previsto no art. 209 do Código Penal
Militar;
3) subsidiariamente, em caso de improvável condenação:
3.1) seja aplicada a pena mínima, considerando que o acusado é primário e possui bons
antecedentes;
3.2) seja aplicada minorante inominada, no patamar de 2/3 (dois terços);
3.3) seja aplicada a causa especial de redução de pena relativa à embriaguez,
prevista no art. 49, parágrafo único, do CPM;
3.4) seja desclassificada a conduta para tipo penal com pena razoável e compatível com
a baixa lesividade da conduta, em razão da desproporcionalidade da pena, da violação ao
princípio da isonomia e desconsideração da elementar "contra sentinela".
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia;
5) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM, considerando se tratar de acusado cível
(...)" (Grifos no original).

Não assiste razão ao Órgão defensivo, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
na conduta do Acusado.

Ao comentar o delito em testilha, Célio Lobão afirma que "(...) A conduta incriminada é praticar violência

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
contra militar no exercício das funções de natureza militar (...)" (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica.
2006. p. 452).

E, ainda, segundo o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, "(...) Praticar violência significa
executar qualquer ato de constrangimento físico, mediante emprego de força (...)", ressaltando que "(...)
violência, em sentido amplo, quer dizer tanto ato de força física quanto constrangimento moral (...)".
Especifica, ainda, que "(...) o termo utilizado neste tipo penal refere-se à coação física, que podem ser
variados: tapa, soco, pontapé, golpe com instrumento etc (...)", de forma que se tutela "(...) a disciplina
militar, mas também a autoridade militar, visto ser possível o cometimento por civil (...)" (Código Penal
Militar comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014. pp. 259/260).

Vale dizer que, para a configuração do delito, não é necessária a comprovação de eventual lesão corporal,
notadamente por Laudo Pericial, até mesmo porque, conforme se verá adiante, no caso em análise, segundo
o depoimento prestado pelo Ofendido, embora submetido a exame médico após o fato narrado na Denúncia,
não há nos autos qualquer registro indicativo de que o ex-Sd Ex CRISTIAN MAURÍCIO MINHO FEIJÓ tenha
sofrido lesões.

Nesse contexto, quanto à autoria e à materialidade delitivas, os elementos de prova coligidos ao longo da
instrução criminal revelam que o Acusado, acompanhado de 4 (quatro) indivíduos, ao sair de uma boate,
passou pela Vila dos Sargentos de Uruguaiana-RS e praticou violência contra o então Sd EV CRISTIAN
MAURÍCIO MINHO FEIJÓ, que guarnecia o serviço de sentinela do "Posto 2" da mencionada Vila Militar, ao
desferir-lhe um soco, sem motivo específico, ocasionando a queda do referido militar que, a partir disso,
passou a ser agredido com chutes pelos demais indivíduos que o acompanhavam.

Embora o Réu não tenha admitido em Juízo que cometeu o delito, pois, quando ao ser questionado pelo
Órgão ministerial sobre "(...) quem é que teria agredido ele?", declarou que "(...) eles falaram que fui eu (...)
mas eu não lembro.", referindo-se ao ex-Sd Ex VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO e ao próprio Ofendido.

Todavia, os referidos militares prestaram depoimento em Juízo no qual, peremptoriamente, confirmaram ter
sido o Acusado o autor da violência, sendo oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:

1) ex-Sd Ex CRISTIAN MAURÍCIO MINHO FEIJÓ, Ofendido, que declarou:

"(...) JUÍZA: O senhor pode me relatar como é que ocorreu a situação?
OFENDIDO: Eu tava (sic) na outra esquina. Eu fui sentinela. Fazia 5 minutos que eu cheguei
(sic) no posto. Aí eu vi eles vindo. No caso, o Henrique me viu e ele era do meu Pelotão (...)
e aí me reconheceu e chegou na minha direção como se viesse me cumprimentar (...) E o
VICTOR, o agressor que me agrediu primeiro, ele chegou para apertar minha mão, me
perguntando que horas era. E quando eu fui falar a hora, o Anderson me agarrou, e ele me
desferiu um soco no rosto e quando eu caí, eles começaram a me chutar e a me arrastar
no chão (...)" (Grifo nosso).

2) ex-Sd Ex VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO, que declarou:

"(...) MPM: Quem agrediu o EV? O senhor viu?
ACUSADO: Foi o VICTOR JOSUÉ.
MPM: Esse o senhor viu, que ele agrediu o FEIJÓ?
ACUSADO: Sim. O próprio FEIJÓ relata isso.
MPM: Foi um chute, foi um soco, foi um pontapé, como que foi?
ACUSADO: A única coisa que eu vi e que eu lembro, foi um soco (...)" (Grifos nossos).

É bem verdade, conforme salientou a Defesa Pública, que o depoimento do Corréu ex-Sd Ex VITOR
HENRIQUE BASTOS SEVERO evidencia ter sido ele "(...) o único que disse ter visto Victor Josué realizado
agressões (...)".

Entretanto, ainda assim, essa evidência não descredencia a constatação do delito, tampouco da autoria
delitiva como pretendido pelo Órgão de Defesa Pública, haja vista que a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense é no sentido de que "(...) O depoimento do corréu tem valor probatório quando em harmonia com

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
as demais provas produzidas no processo (...)" (Apelação nº 7000034-33.2018.7.00.0000, Relator: Ministro
Odilson Sampaio Benzi, DJe: 05/10/2018).

No contexto dos presentes autos, considerando que os demais elementos probatórios da agressão restariam
circunscritos ao próprio depoimento do Ofendido, não se pode descurar da análise escorreita das versões
apresentadas pelos envolvidos como forma de buscar a verdade real e, por via de consequência, a aferição
da verossimilhança das alegações por eles apresentadas.

Vale dizer, portanto, que, após detida análise dessas versões, é inegável constatar a densidade e a
consistência dos depoimentos prestados pelo Ofendido e pelo Corréu, na medida em que o próprio Acusado
não negou categoricamente a agressão ao Ofendido, tendo declarado, tão somente, que não se lembrava de
ter desferido um soco no ex-Sd Ex CRISTIAN MAURÍCIO MINHO FEIJÓ.

Além disso, é oportuno destacar o reiterado entendimento jurisprudencial desta Corte Castrense no sentido
de que, em delitos dessa natureza, "(...) A palavra da vítima merece especial prestígio, mormente nos casos
em que não há indício de que ela tivesse qualquer motivo para realizar uma falsa imputação contra o Réu
(...)" (Apelação nº 0000175-15.2012.7.12.0012, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, DJe: 29/11/2016).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"Apelação nº 0014619-71.2009.8.14.0401 (DJe: 21/08/2015)
Relator: Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A
VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DA VÍTIMA.
CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU.
(...) Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e
a autoria do crime. Declarações da vítima em harmonia com o restante do conjunto
probatório. A palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de
testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório. Emprego de
violência contra a vítima comprovado. Recurso improvido. Unânime." (Grifos nossos).

Mais para além, a consistência, a coerência e a contundência dos depoimentos prestados pelo Ofendido e
pelo Corréu se evidenciam desde a fase inquisitorial, quando no flagrante delito o ex-Sd Ex CRISTIAN
MAURÍCIO MINHO FEIJÓ declarou que "(...) um deles tentou me derrubar e outro me deu um soco, que me
derrubou (...) Perguntado se conhece os agressores, respondeu que reconhece o Sd HENRIQUE e o VITOR
(sic) PEDROSO (...)". Essa declaração foi corroborada pelo ex-Sd VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO que
declarou "(...) quando estávamos voltando, por volta das 06 horas, passamos na Vila dos Sargentos, quando
o VICTOR deu um soco no Sd FEIJÓ. Após o soco, todos nós começamos a chutar o Sd FEIJÓ (...)".

Releva notar que não há motivos para descartar o depoimento do Corréu, tampouco reconhecer nessas
declarações qualquer tipo de fragilidade, até mesmo porque o ex-Sd VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO foi
condenado pelo Juízo de primeiro grau, justamente por ter praticado violência contra militar de serviço (art.
158 do CPM), tal como ele próprio assumiu no depoimento citado, sendo oportuno destacar, ainda, que
dessa Decisão que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, não houve irresignação.

Quanto à materialidade, por sua vez, impende destacar, conforme assinalado anteriormente, que, para a
configuração do delito, não se exige qualquer ofensa à integridade física do Ofendido, o que se coaduna com
o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte Militar, dando conta de que "(...) O crime de
violência contra militar de serviço não exige para a sua consumação a efetiva ocorrência de lesão corporal à
vítima, bastando o contato físico para que se caracterize o delito (...)" (Apelação nº 7000263-
85.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 13/09/2021).

Portanto, a prova da violência, além dos depoimentos prestados pelo Ofendido e pelo Corréu, também se
evidencia no testemunho do ex-Sd Ex Peterson Boher Pedroso Flores, militar que guarnecia serviço num
posto móvel daquela Vila Militar, que, ao ser questionado pelo Juízo se "(...) O Sd Feijó estava machucado,
lesionado, sangrava? (...)", respondeu que "(...) Tava (sic) com inchaço do lado do rosto (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
O próprio Ofendido declarou em Juízo que permaneceu "(...) uns 3 (três) dias com dor no maxilar, porque eu
levei um soco e um chute e daí começaram a me agredir, me chutar, aí eu sentia muita dor no maxilar, na
cabeça (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do agente que pratica violência contra militar de serviço, notadamente quando
desferiu um soco no rosto do Ofendido. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial consciência
da ilicitude do fato, dele se exigindo conduta diversa.

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no
artigo 158, caput, do Código Penal Militar, não socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, não merecendo reparo o Decreto condenatório.

Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa à desclassificação do delito imputado ao
Acusado para a lesão corporal ou "(...) para um tipo penal que seja proporcional à gravidade da conduta do
agente bêbado (...)".

A Defesa sustentou que:

"(...) Não havendo a intenção específica de atingir a instituição militar, mas meramente a
vítima ocasionalmente em função de sentinela, não se sustenta a acusação quanto ao
delito de violência contra sentinela, cuja proteção abarca a autoridade e disciplina
militares, conceitos absolutamente estranhos ao réu civil. Soçobra, portanto, apenas o
delito de lesão corporal, afastando-se a imputação de violência contra a sentinela em si (...)
(...)
(...) a despeito de ter causado arruaça e iniciado briga de rua com o militar em serviço, não
causou maiores danos às Instituições Militares (sujeito passivo primário ou imediato) ou à
referida sentinela (sujeito passivo secundário ou mediato) (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Sob a ótica defensiva, o delito de violência contra militar de serviço não estaria configurado pelo simples
fato de que a "(...) proteção abarca a autoridade e a disciplina militares (...)", cujos conceitos são "(...)
absolutamente estranhos ao réu civil (...)", o que, por via de consequência, conduziria a uma condenação
pelo delito de lesão corporal.

Todavia, conforme destacado anteriormente, para a configuração do delito encartado no art. 158 do Código
Penal Militar, não se exige a comprovação da ofensa à integridade física da vítima, e, se esta for confirmada,
ainda assim, por Laudo Pericial, aplicar-se-á a forma qualificada do § 2º do artigo 158 do referido Códex, no
sentido de que "(...) Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime
contra a pessoa.".

Além disso, o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora em exame "(...) continua sendo a
autoridade e a disciplina militares, visto que a agressão, na forma descrita pelo tipo em estudo, perturba
sobremaneira a regularidade das Instituições Militares e, consequentemente, a ordem disciplinar vigente
(...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo.
Saraiva. 2014. p. 821), de sorte que acolher o argumento defensivo seria o mesmo que afastar a tipificação
dessa e de outras condutas que afetam a Ordem Administrativa Militar, simplesmente porque cometidas por
civis.

Portanto, a questão aqui analisada não é de desclassificação, mas sim de melhor tipificação, de sorte que,
nos termos dos fatos apurados ao longo da instrução processual, a conduta perpetrada pelo Acusado
encontra perfeita adequação ao delito descrito no art. 158 do Estatuto Repressivo Castrense.

Afinal, segundo a jurisprudência desta Corte Castrense:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
"(...) O crime de violência contra militar de serviço não exige para a sua consumação a
efetiva ocorrência de lesão corporal à vítima, bastando o contato físico para que se
caracterize o delito. As condutas apuradas ofenderam gravemente os bens jurídicos
tutelados pelos tipos penais inscritos nos arts. 158 e 299 do CPM, prejudicando o regular
funcionamento da Instituição e da atividade castrense, bem como abalando o prestígio e a
dignidade da função militar, não cabendo a aplicação dos postulados da insignificância e da
intervenção mínima ao caso dos autos (...)" (Apelação n.º 7000263-85.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. DJe: 13/09/2021).

Nada obstante, e apenas para argumentar, eventual acolhimento da pretensão defensiva nos termos
propostos não prescindiria do necessário exame de constatação da ofensa à integridade física do Ofendido,
o que, a toda evidência, não se identifica nos autos.

Afinal, conforme a declaração prestada pelo próprio Ofendido em seu depoimento, quando perguntado pelo
Juízo sobre o que "(...) fizeram lá no hospital?", referindo-se ao atendimento após a agressão por ele sofrida,
respondeu que "(...) Eu cheguei, o médico mandou eu tirar a roupa, olhou para o meu queixo, falou: 'não
aconteceu nada, tá liberado' (...)".

Significa dizer que, se houve ofensa à integridade física do Ofendido, e o inchaço no seu rosto identificado
pelo ex-Sd Ex Peterson Boher Pedroso Flores corrobora tal fato, quando muito se poderia considerá-la como
levíssima, o que sequer constitui crime na forma do que dispõe o § 6º do artigo 209 do Código Penal Militar.
Não por acaso a Denúncia limitou-se ao incursionamento pelo delito descrito no caput do artigo 158 do
referido Códex Castrense, descartando-se a forma qualificada prevista no § 2º do referido dispositivo.

Nesses termos, considerando que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo
penal incursionador descrito no art. 158 do Estatuto Repressivo Castrense, igualmente, não há como acolher
a pretensão defensiva de desclassificação para qualquer outro delito.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da "(...) pena mínima, considerando que o acusado é primário e
possui bons antecedentes (...)", o requerimento resta prejudicado, na medida em que a Sentença
condenatória de primeiro grau fixou a pena-base em seu mínimo legal, fundamentada nos seguintes termos:

"(...) Levando em consideração os bons antecedentes dos réus, o fato de serem eles
primários, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do
Código Penal Militar, fixa-se a pena-base no mínimo legal (em obediência ao estabelecido
no artigo 58 do mesmo Código); qual seja, 03 (três) anos de reclusão (...)".

Além disso, o Órgão defensivo pugnou pela aplicação da "(...) causa especial de redução de pena relativa à
embriaguez, prevista no art. 49, parágrafo único, do CPM (...)", sustentando a "(...) perda total de sua
autodeterminação por caso fortuito (...)".

No entanto, os argumentos defensivos não merecem acolhida, na medida em que, a despeito de o ex-Sd Ex
Matheus Rodrigues Pujol ter afirmado em Juízo que os envolvidos "(...) estavam com a aparência de que eles
estavam embriagados sim.", não há provas nos autos, aí entendido como o necessário exame toxicológico
ou qualquer elemento comprobatório do alegado estado de embriaguez, sendo certo que o Ofendido, por
sua vez, declarou em Juízo que não lhe pareceu que estavam bêbados.

Afinal, "(...) Consoante o entendimento desta Corte, excludentes de culpabilidade ou de dirimentes devem
ser comprovadas por quem as alega." (Apelação nº 7000263-85.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe: 13/09/2021). Esse entendimento é consentâneo com a dicção do art. 296 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)".

Além disso, a argumentação defensiva prende-se à alegada embriaguez causada por caso fortuito, o que
não se coaduna com as provas carreadas aos autos.

Afinal, o próprio Réu, quando inquirido em Juízo, declarou o seguinte:

"(...) DPU - VICTOR JOSUÉ: (...) o senhor começou a beber que horas naquele dia?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
ACUSADO: Eu acho que era uma 18 h da tarde (...) aí a gente foi bebendo até a hora de
entrar no bar.
DPU - VICTOR JOSUÉ: E continuou bebendo durante o baile?
ACUSADO: Sim (...)" (Grifo nosso).

Portanto, ainda que um exame toxicológico comprovasse o estado etílico do Acusado, ainda assim, o caso
dos autos, quando muito, identificaria a embriaguez voluntária, esta não albergada pelo dispositivo invocado
pela Defesa.

Assim, ao revés dos argumentos defensivos, o caso em exame exige a aplicação da Teoria da actio libera in
causa, adotada pelo Estatuto Repressivo Castrense, segundo a qual "(...) não se exclui a imputabilidade
penal do sujeito ativo que, voluntária ou culposamente, se colocou na posição de incapacidade de entender
o caráter ilícito da sua conduta." (Apelação nº 0000158-97.2012.7.01.0201, Relator: Ministro Cleonilson
Nicácio Silva, DJ: 05/02/2014).

No mesmo sentido:

"Apelação nº 7000626-09.2020.7.00.0000 (DJe: 30/03/2021)
Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE
LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU
CULPOSA. NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO
QUARTO DE HORA. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
Eventual embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do Agente, uma vez
que não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou
culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, à luz da teoria da
actio libera in causa.
(...)
Apelação desprovida. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por tais razões, irretocável o Decreto condenatório de primeiro grau que refutou a pretensão defensiva com
os seguintes fundamentos:

"(...) In casu, a mera ilação das defesas técnicas de que a ingestão de bebida alcóolica
retiraria dos acusados a capacidade de entender o caráter ilícito de suas condutas,
desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não se mostra como
fundamento idôneo para o afastamento da imputabilidade penal.
Saliente-se que não se está diante de uma eventual embriaguez acidental, proveniente de
caso fortuito ou força maior, eis que, se houve a ingestão de álcool, foi de forma deliberada
e decidida pelos réus, durante uma festa, consoante fartamente explicitado pela prova oral
colhida nos presentes autos (...)
(...)
Desse modo, competia às Defesas Técnicas, portanto, provar que a incapacidade de
entendimento dos réus, no momento de suas condutas, teria sido proveniente de
embriaguez acidental completa ou, ainda, decorrente de natureza patológica, ônus que, no
entanto, não se desincumbiram (...)" (Grifos nossos).

Por outro lado, melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao requerimento para que "(...) eventual
condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art.
44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia (...)", uma vez que, conforme a
jurisprudência consolidada desta Corte Castrense:

"(...) É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal
comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade de se
incorrer em hibridismo jurídico (...)" (Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe: 29/09/2020).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
Por fim, o Órgão de Defesa Pública requereu a aplicação da minorante inominada no patamar de 2/3 (dois
terços), "(...) Considerando a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)", sob o
argumento segundo o qual:

"(...) Basta um pouco de bom senso para perceber que a pena aplicada viola o princípio da
isonomia, pois um civil que agride qualquer policial militar responde pelo delito de lesão
corporal, com a adequada pena. No caso em concreto, diante da ausência de lesão na
"vítima", processa-se o réu por violência contra sentinela, aplicando-se pena de 03 (três)
anos de reclusão sem direito sequer à suspensão condicional da pena. Trata-se de
violência manifesta contra um bêbado que não causou maiores lesões a ninguém (...)".

Melhor sorte não assiste ao Órgão defensivo.

Conforme entendimento recorrente desta Corte:

"(...) aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta as peculiaridades de cada
feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente a
desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a
promover a justiça ao caso concreto (...)" (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000053-51.2012.7.03.0303, Relator: Ministro Carlos Augusto de Sousa, DJ: 05/04/2016).

In casu, o Acusado praticou violência, imotivadamente e mediante surpresa, contra o ex-Sd Ex CRISTIAN
MAURÍCIO MINHO FEIJÓ, o qual estava fardado e guarnecia posto de serviço da Vila Militar de Sargentos de
Uruguaiana-RS, de forma que não seria possível desconhecer sua condição de sentinela, sem que o então
militar tivesse a chance de defesa, conforme seu depoimento colhido em Juízo, quando declarou que "(...) o
VICTOR, o agressor que me agrediu primeiro, ele chegou para apertar minha mão, me perguntando que
horas era. E quando eu fui falar a hora, o Anderson me agarrou, e ele me desferiu um soco no rosto (...)".

Além disso, a despeito de o presente Recurso analisar, tão somente, a conduta do Civil VICTOR JOSUÉ DA
SILVEIRA PEDROSO, a agressão foi efetivada por 5 (cinco) pessoas, aí incluídos os 2 (dois) menores que
foram encaminhados para a Vara da Infância e da Juventude de Uruguaiana, e, principalmente, dos ex-Sd's
Ex ANDERSON MIKAEL RECOBA CAMARA CANTO e VITOR HENRIQUE BASTOS SEVERO, cujas condenações,
transitadas em julgado para as respectivas Defesas em 5 de julho de 2021, fixaram a pena de 3 (três) anos
de reclusão.

Releva notar que a percepção extraída das provas testemunhais colhidas dos autos acerca dos fatos
narrados na Exordial Acusatória não permite estabelecer qualquer grau de distinção entre as agressões, de
forma a considerar uma de maior relevância em relação às demais.

O próprio Juízo de primeiro grau, ao condenar os Acusados, destacou que:

"(...) Verifica-se que os Acusados, por livre e espontânea vontade, depois de ingerirem
bebida alcoólica em uma festa, sem motivo ou justificativa, adentraram em área militar e,
de forma conjunta, decidiram que iriam praticar violência contra militar de serviço,
inclusive escolhendo aquele que encontrava-se em um posto de sentinela mais distante,
em local mais deserto e escuro, no intuito de não serem vistos nem pelo Corpo da Guarda,
nem pelas demais sentinelas dos outros postos.".

Ressalte-se, ainda, que, dada a dificuldade de individualizar a conduta de cada qual na agressão, o Juízo de
primeiro grau deixou de reconhecer a:

"(...) incidência da agravação de pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 53, do CPM, como
pleiteia o MPM em Alegações Escritas, porquanto nenhuma prova há nos autos de que o
Acusado Vitor Henrique Bastos Severo tenha promovido ou organizado a cooperação do
crime, ou dirigido a atividade dos corréus.".

Nesse contexto, tratando-se de coautoria delitiva e na medida da participação efetiva de todos os envolvidos
na agressão perpetrada contra o Ofendido, além da absoluta reprovabilidade da conduta, eventual

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:22:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8a679ee
acolhimento da pretensão defensiva, esta sim tornaria a nova reprimenda aplicada ao Acusado
desproporcional em relação às citadas condenações já transitadas em julgado.

Conforme bem destacou o Custos Legis:

"(...) Pleiteia também a Defesa a incidência de causa atenuante inominada, prevista no art.
66 do Código Penal comum: "Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista
expressamente em lei". Impossível acolher essa tese, tendo em vista a gravidade da
conduta e suas circunstâncias desabonadoras. Trata-se de violência perpetrada contra um
militar de serviço, em coautoria, permeada pela surpresa e impossibilidade de defesa do
ofendido, sem qualquer justificativa ou causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade
dos réus. Não se vê no caso nenhum elemento idôneo que possa amainar o
comportamento gravoso do acusado (...)" (Grifos nossos).

Por fim, naquilo que se refere ao pleito subsidiário de suspensão da "(...) penalidade imposta na forma do
art. 84 do CPM, considerando se tratar de acusado cível (sic) (...)", o pedido encontra óbice intransponível
não só na própria dicção do citado dispositivo, quanto na reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a
qual "(...) Para a concessão do sursis, imperam os requisitos previstos no art. 84 do CPM, entre os quais o
lapso temporal, qual seja, pena não superior a 2 (dois) anos (...)" (Apelação nº 7000505-15.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 28/10/2019).

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:35:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289b5df6c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000623-20.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUIK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação defensiva em face da Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 14/6/2021, que condenou o civil VICTOR JOSUÉ DA SILVEIRA PEDROSO à pena de
3 (três) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 158, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do
Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Não assiste razão à Defesa.
Quanto à materialidade delitiva, observa-se que restou comprovada mediante: (1) Auto de Prisão em
Flagrante (Evento 1, documento 1, fls. 48/50, da APM nº 92-81.2017.7.03.0203); (2) Auto de Exame de
Corpo de Delito (Evento 1, Documento 1, fls. 59/60, da APM nº 92-81.2017.7.03.0203) e (3) Escala de
Serviço da data dos fatos (Evento 1, Documento 1, fl. 58, da APM nº 92-81.2017.7.03.0203). No que tange
à autoria delitiva, entendo que esta restou devidamente comprovada mediante depoimento do ofendido e
das quatro testemunhas ouvidas em juízo. Veja-se:
O Sd. Cristian Maurício Minho Feijó, ofendido, disse que estava de serviço como Sentinela do Posto no dia
dos fatos quando visualizou os acusados vindo em sua direção, podendo ver o rosto de cada um deles,
conhecendo Victor Josué e o Henrique por ser do mesmo pelotão dele, mas não sabendo quem eram os
demais agressores.
Relatou que Henrique foi em sua direção como se fosse cumprimentá-lo. Victor chegou para apertar sua
mão e perguntar que horas eram, mas quando ele foi responder, Anderson lhe agarrou e, então, Victor
desferiu um soco em seu rosto, sendo o primeiro a agredi-lo. Quando caiu no chão, começaram a chutar-
lhe e arrastar-lhe. Ainda em depoimento, disse não ter percebido que eles estavam bêbados, pois,
pareciam normais e davam risadas, de maneira que não imaginou que fosse ser agredido.
Aduziu terem parado com as agressões porque um Sentinela, que estava a uns cem metros, veio
correndo, após perceber que os acusados iriam fazer alguma coisa. Que foram embora depois de
perceberem que outro Sentinela, que estava a 50 metros, escutou os gritos e pediu ajuda. Momento em
que, ao verem o Soldado armado, o Henrique falou: "lá vem eles, vamos embora".
A narrativa encontra-se em consonância com o depoimento das demais testemunhas que disseram o
seguinte:
Matheus Rodrigues Pujol, ouvido em Juízo, asseverou que no dia dos fatos estava no Posto 3 e viu quando
um grupo de cinco a seis pessoas cruzou pelo seu Posto em direção ao Posto do ofendido, tendo
identificado um deles, o Sd Vitor Henrique Bastos Severo.
Que, apesar de ter visto o momento exato da agressão, viu quando o grupo saiu correndo e, quando

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:35:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289b5df6c
chegou à guarda, o ofendido lhe explicou o que havia ocorrido, que tinha batido a cabeça e que, quando
caiu no chão, também chutaram a cabeça dele. Aduziu, todavia, que o grupo parecia que estava
embriagado, fazendo algazarra.
A testemunha 2º Sgt Luiz Felipe Rocha Goulart, quando ouvida em juízo (Evento 206, documentos 11/12,
da APM nº 157-76.2017.7.02.0203), disse ter sido acionado para ir atrás de um suspeito, o Sd Henrique, e
convidá-lo para ir ao 8º R C Mec, tendo encontrado o militar na casa da avó às 8h (oito horas). Aduziu ter
ele confessado ao Major que tinha agredido o Soldado, justificando a conduta pelo fato de estar bêbado,
mas não se lembra de ter sentido cheiro de bebida alcoólica.
O menor Vancler José de Mello Júnior, ouvido em juízo na condição de informante (Evento 346, da APM nº
157-76.2017.7.02.0203), asseverou não lembrar muito bem o que ocorreu no dia dos fatos, mas que
houve uma confusão que não sabe quem a motivou. Que no dia estava acompanhado do Fabrício, do
Victor Josué e do Anderson Recoba, que haviam saído de uma festa e que estavam indo para casa e,
como estava mais à frente acompanhado de um amigo, não teve ciência do que ocorreu. Disse não saber
quem era o ofendido e ser amigo do Anderson e do Victor Josué, pois ambos eram seus vizinhos.
Já a testemunha Peterson Bohrer Pedroso Flores, ouvida em juízo, relatou que estava de serviço na hora,
no Posto móvel, na Vila dos Sargentos e o Sd Feijó no Posto 2 da Vila. Aduziu ter visto as agressões, mas
não ter visualizado quem estava agredindo, pois estava escuro, mas que eram umas quatro ou cinco
pessoas.
Portanto, nenhuma dúvida subsiste quanto ao fato de o recorrente estar entre os rapazes que agrediram
o Sd Feijó, nem sobre ter sido ele o responsável por desferir o primeiro soco no ofendido. Nesse
conspecto, consoante descrito na Sentença recorrida, o acusado ex-Sd Ex Vitor Henrique Bastos Severo
declarou, confirmando a versão apresentada pelo ofendido, in verbis:
"ACUSADO: A gente saiu da festa e vinha de sacanagem, digamos assim, pela rua,
gritando (...) aí lá na Vila do Sargento teve sim uma confusão, deram um soco no EV que
tava na hora, depois teve uma gritaria, um empurra-empurra e a gente saiu correndo.
MPM: Quem agrediu o EV? O Senhor viu?
ACUSADO: Foi o VICTOR JOSUÉ.
MPM: Esse o senhor viu, que ele agrediu o FEIJÓ?
ACUSADO: Sim. O próprio FEIJÓ relata isso.
MPM: Foi um chute, foi um soco, foi um pontapé, como foi?
ACUSADO: A única coisa que eu vi e que eu lembro, foi um soco.".
Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio in dubio pro reo.
Quanto à tese da Defesa de que o acusado perdera totalmente a autodeterminação em razão de caso
fortuito, uma vez que não tinha o costume de beber e, por isso, não tinha conhecimento do grau
inebriante da substância que ingerira quando estava na festa, melhor sorte não lhe assiste.
De todos os depoimentos que se encontram nos autos, inclusive o do próprio recorrente, é possível
extrair-se que ele, ainda que estivesse embriagado em razão de caso fortuito, o que não restou
demonstrado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato, tanto é que
conseguiu correr para safar-se de um possível reconhecimento por parte do soldado que se encaminhava
ao local da prática criminosa para socorrer o ofendido.
Do mesmo modo, caso estivesse em um estado de completa embriaguez, não seria capaz de estar
acordado e respondendo ao chamado do colega que o telefonara aproximadamente uma hora após a
prática delitiva.
Assim, inaplicável ao caso o art. 49 do CPM ou seu parágrafo único, porque as provas dos autos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:35:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289b5df6c
demonstram que o réu era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-
se de acordo com esse entendimento, ainda que tivesse ingerido bebida alcóolica.
Também não merece guarida o pedido de desclassificação da conduta para o art. 209 do CPM sob o
argumento de que o réu, civil, não teve o intuito manifesto e deliberado de atingir a autoridade, a
disciplina e o pundonor típicos da vida castrense e que a mera função da vítima como sentinela não tinha
o efeito de atrair o crime do art. 158 do CPM, não sendo a Vila dos Sargentos da cidade de Uruguaiana/RS
uma OM.
Sobre a questão, essa Superior Corte Militar já se pronunciou no seguinte sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO. (...). AGENTE
QUE DELIBERADAMENTE DESFERE SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL.
PROTEÇÃO DA AUTORIDADE MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS.
DISPENSABILIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de incompetência da JMU para julgar o Feito. A competência para o
julgamento de civis decorre de mandamento insculpido no art. 124 da CF/88. Precedentes
desta Corte. A Vila Militar é área sob Administração Militar e as áreas contíguas aos
Quartéis são áreas de segurança. Preliminar rejeitada por unanimidade.
(...).
5. Mérito. Pratica o crime de violência contra militar de serviço o agente que, de forma
deliberada, desfere soco na face da sentinela que cumpria serviço de reforço em
Posto da Vila Militar.
6. O tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal Militar é um crime tipicamente
militar, inserido no Capítulo III - Da violência contra superior ou militar de serviço -, que,
por sua vez, encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade ou
disciplina militar. Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que busca
conceder rígido mecanismo para a manutenção da disciplina e autoridade militar.
7. Outrossim, a existência de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal em
comento, que tutela precipuamente a disciplina e autoridade militar, conforme já decidido
por esta Corte. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo Nosso)
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000292-43.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 21/3/2019, Data de Publicação:
6/5/2019)."
Ademais, era do conhecimento de todos que o ofendido era militar e, naquele dia, estava executando o
serviço de sentinela, no Posto 2, da Vila Militar dos Sargentos, sobretudo porque um dos coautores, o Sd
Vitor Henrique Bastos Severo, também era militar da ativa, à época dos fatos, e pertencia ao mesmo
Esquadrão e Pelotão do réu.
Por fim, anote-se que o delito previsto no art. 158 do CPM não exige dolo específico, sendo suficiente a
vontade livre e consciente de ofender a integridade física de militar que esteja exercendo função de
oficial de dia, de serviço, de quarto ou contra sentinela, vigia ou plantão. Nesse sentido, veja-se o
seguinte julgado do STM, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. APELANTE LICENCIADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. REJEIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. SÚMULA 17. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA DE MILITAR DE SERVIÇO. CRIME PROPRIAMENTE
MILITAR. DOLO GENÉRICO DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DO MILITAR DE SERVIÇO.
CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:35:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289b5df6c
UNANIMIDADE.
A exclusão do militar das fileiras da Força não tem o condão de alterar a competência do
juízo militar para o processamento da Ação Penal, eis que a condição de militar do agente é
analisada no momento da prática delitiva, fixando a competência para o julgamento nesta
Justiça especializada, conforme decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, e disposto na súmula nº 17 deste
Tribunal. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade.
O militar que desfere socos no colega de caserna que estava de plantão responde pelo crime
de violência contra militar de serviço, crime propriamente militar, que objetiva tutelar a
disciplina e a autoridade militares na caserna. O tipo penal em questão não exige o dolo
específico para sua consumação, bastando a mera presença do dolo genérico,
consubstanciado na vontade livre e consciente de ofender a integridade física do militar na
função de plantão, vigia ou sentinela.
Assim, resta prejudicado o pleito de desclassificação da conduta para lesão corporal
levíssima, prevista no art. 209 do CPM ou de atipicidade da conduta. Apelo desprovido.
Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000344-68.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/4/2019, Data de Publicação:
24/5/2019).".

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena inominada, mais uma
vez mostram-se descabidos os argumentos da Defesa, uma vez que inexiste qualquer circunstância apta
a justificar a diminuição da pena em 2/3 (dois terços). Ao revés, a conduta do acusado merece ser punida
no patamar aplicado na Sentença objurgada porque realizada de maneira covarde, despropositada,
inclusive, aproveitando-se da boa-fé do ofendido que, por conhecer alguns deles, os cumprimentou,
intencionando respondê-los acerca de pergunta a ele direcionada para fins de enganá-lo e deixá-lo a
mercê do grupo.
Por tais razões e, ainda, tendo em vista que a violência só acabou porque um soldado se dirigiu ao local
para socorrer o ofendido, bem como em virtude de ter sido retirada do Sd Feijó uma tonfa que só foi
recuperada posteriormente, também não pode ser acatado o pedido de desclassificação para delito cuja
pena supostamente se mostre mais razoável.
A realidade é que, se o militar que se encontrava de sentinela em posto próximo ao do ofendido não
tivesse ido ao seu socorro, o resultado da prática delitiva poderia ter sido muito mais grave, sobretudo
quando a Defesa alega que os réus estavam bêbados e que praticavam ato contra desafeto.
Por fim, entendo que descabida a substituição da pena aplicada ao réu por restritiva de direito, uma vez
que, além do pleito não encontrar respaldo legal no ordenamento jurídico castrense, a jurisprudência
desta Corte já pacificou o entendimento pela sua inaplicabilidade (Ap. 7000029-11.2018.7.00.0000,
Relator: Min. William de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 13/2/2019, Data da Publicação: 25/2/2019).
Também, sem aplicação ao caso a suspensão condicional da pena em razão de vedação legal prevista no
art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM.
Ante o exposto, conheço a Apelação interposta pela Defesa e nego-lhe provimento para manter a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 23:35:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289b5df6c
REVISORA